Tribunal: CARF
Processo: 10880.971103/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.971103/2016-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.919 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 16-77.020 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971103/2016-17
Fl. 11204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

São Paulo – DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
na primeira instância consoante consignado na ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele o ônus da prova.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição – PER no
08996.07796.251013.1.7.03-9096, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL apurado no ano-
calendário 2012 no montante original de R$ 98.977.673,03.
De acordo com a demonstração feita no PER. O crédito seria composto das
seguintes parcelas:
IR Pago no Exterior
R$221.531.152,60
Estimativas mensais pagas
R$624.514,23
Estimativa compensada com crédito de período anterior (DCOMP)
R$15.600.034,79
O crédito em questão foi utilizado pela contribuinte para compensar débitos de
sua responsabilidade por meio das Declarações de Compensação – DCOMP no
32575.64999.251013.1.3.03-3950,
08996.07796.251013.1.7.03-9096
e
13556.17715.251113.1.3.03-5324
O direito creditório pleiteado e as compensações declaradas foram objeto de
apreciação da autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu o
Despacho Decisório no 116624151. No ato administrativo, a fiscalização não reconheceu o
direito ao crédito e não homologou as compensações declaradas.
Em apertada síntese, o indeferimento do crédito deveu-se à falta de confirmação
do IR Pago no Exterior e das estimativas compensadas com créditos de períodos anteriores,
conforme tabela abaixo:

Considerando que a CSLL a Pagar apurada no ajuste anual era de R$
138.778.028,59, as parcelas de estimativas mensais efetivamente pagas seriam insuficientes para
formar saldo negativo. Reproduzo trecho do despacho decisório:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 98.977.673,03 Valor na DIPJ: R$ 98.977.673,03
Fl. 11205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 237.755.701,62
CSLL devida: R$ 138.778.028,59
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Quanto às razões para a falta de confirmação das estimativas mensais
compensadas com créditos de períodos anteriores, a razão apontada pela autoridade fiscal foi a
não homologação da compensação da DCOMP no 25758.36144.290212.1.3.02-9076, conforme
demonstração abaixo:

No que tange á verificação do imposto pago no exterior, a fiscalização fez as
seguintes observações no processo no 10880.724745/2016-29, cuja cópia foi juntada pela
contribuinte:
De acordo com a legislação citada, os documentos apresentados pelo contribuinte (fls.
112/276
do
processo
10880.724576/2016-27
e
fls.
39/200
do
processo
10880.724745/2016-29) não serão admitidos para a comprovação da quitação do
montante de R$ 836.895.465,38, utilizado como dedução do IRPJ e da CSLL devidos
no ano-calendário 2012, pois: Foram apresentados unicamente em língua estrangeira, sem a corre
para a língua portuguesa, por tradutor juramentado; O contribuinte não apresentou os comprov
devidamente reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado
brasileiro. O contribuinte não demonstrou ter atendido os limites
de utilização de IR do exterior
definidos na Lei 9.249/1995 e na Instrução Normativa SRF 213/2002. Ao contrário,
verificou-se utilização acima dos limites legais, conforme abaixo discriminado:
Tributo Valor devido no AC 2012
Valor do IR do exterior utilizado como
dedução
IRPJ
R$360.384.822,23
R$615.364.312,78
CSLL
R$138.778.028,59
R$221.531.152,60
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acórdão de piso em que a
autoridade julgadora de primeira instância resume as alegações lançadas pela manifestante:
Fl. 11206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

5. Cientificada do Despacho Decisório, em 16/08/2016, a Manifestante, por meio do
instrumento, às fls. 18/50, e da documentação que o acompanha, apresentou, em
15/09/2016, suas razões de defesa. Alega em síntese que:
6. Inicialmente, a Manifestante faz a menção e traz aos autos as informações acostadas
no processo de fiscalização 10880.724745/2016-29, que ensejou os despachos
decisórios ora em discussão;
6.1. a apuração dos saldos negativos de IRPJ e CSLL têm base a DIPJ do ano-
calendário 2012;
6.2. o valor de antecipações mensais de IRPJ contempla pagamentos em dinheiro de R$
1.734.761,75, compensações com saldos negativos de períodos anteriores de R$
29.195.437,90 e compensação de imposto de renda pago no exterior de R$
324.726.727,60;
6.3. o valor de antecipações mensais de CSLL, por sua vez, é composto por pagamentos
em dinheiro de R$ 624.514,24, compensações com saldos negativos de períodos
anteriores de R$ 15.600.034,79 e compensação de imposto de renda pago no exterior de
R$ 122.553.479,57.
6.4. quanto às declarações de compensação entregues durante o ano-calendário de 2012
para compensar antecipações mensais de IRPJ e CSLL de janeiro de 2012, o despacho
decisório que lhe negou homologação foi proferido em 2016, muito depois de encerrado
o período base de apuração dos saldos negativos discutidos nestes autos;
6.5. embora a compensação não tenha sido homologada, foi apresentada manifestação
de inconformidade;
6.6. independente de referida compensação ser ou não homologada no futuro, não há
fundamento jurídico para desconsiderar as antecipações mensais confessadas,
definitivamente constituídas, compensadas e computadas no saldo negativo pleiteado
nestes autos;
6.7. caso a negativa de tal compensação venha a se tornar definitiva, o respectivo valor
deverá ser cobrado no processo administrativo, ou judicial, correspondente, o que
tornará inquestionável o pagamento de tais estimativas;
6.8. nos termos do artigo 74, §§ 7o, 8o e 9o, da Lei 9.430/96, a declaração de
compensação é instrumento de confissão de dívida e o não pagamento da compensação,
julgada indevida, é motivo para que o débito seja encaminhado para inscrição em dívida
ativa;
6.9. de forma voluntária ou em sede de execução forçada, o valor seria recolhido aos
cofres públicos;
6.10. a concomitância cobrança do valor compensado com a cobrança nestes autos, pela
via reflexa da sua exclusão no cômputo do saldo negativo, não seria compatível com o
ordenamento jurídico vigente, que veda o enriquecimento ilícito e a cobrança em dobro
de créditos tributários;
6.11. é incabível entender que os valores compensados, a título de antecipações
mensais, não poderiam ser cobrados após o encerramento do ano-calendário,
principalmente, porque a não homologação ocorreu após o encerramento de período de
apuração;
6.12. dado que tais valores compuseram a apuração do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário de 2012, porque foram deduzidos/compensados dos valores devidos ao final
do período, a natureza de tais débitos se alterou de meras antecipações para pagamento
Fl. 11207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

definitivo, conforme chegou a essa conclusão a Solução de Consulta Interma COSIT no
18/2006;
6.13. a aplicação da referida consulta restou controversa em razão dos Pareceres
PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013; onde restou disposto que, encerrado o período
base de apuração do imposto de renda, não poderia mais o Fisco cobrar valores do
contribuinte a título de antecipações mensais do imposto;
6.14. tais Pareceres não cuidam da específica situação da antecipação mensal de IRPJ e
CSLL compensada, incluída na apuração do imposto no fim do ano-calendário e, depois
disso, não homologada;
6.15. em resposta à solicitação da COSIT, efetivada por meio da Nota Técnica COSIT
no 31/2013, a PGFN elaborou e publicou o Parecer PGFN/CAT no 88/2014, onde
esclarece que os valores de antecipações mensais de IRPJ e CSLL compensados e
utilizados na apuração do imposto no final do período base de apuração podem ser
cobrados do contribuinte, já que depois do período base tais valores passam a ter a
natureza de imposto definitivo;
6.16. não há qualquer motivo para que se deixe de aplicar a Solução de Consulta COSIT
n° 18/2006;
6.17. a jurisprudência do CARF também é neste sentido e é acompanhada pela doutrina;
6.18. não há, portanto, que invalidar no cômputo do crédito de saldo negativo, os
valores correspondentes às antecipações mensais da contribuição compensadas, sob o
argumento de que as compensações não teriam sido homologadas; pois não há
fundamento jurídico para tal interpretação;
6.19. no Parecer, a PGFN fez mera recomendação à RFB para que os sistemas e
procedimentos adotados na cobrança de antecipações de IRPJ e CSLL compensadas
sejam aprimorados;
6.20. eventuais ajustes em sistemas ou procedimento não podem ser opostos como
óbices para eficácia jurídica de qualquer direito do contribuinte;
6.21. se mantida a glosa, com tal compreensão da legislação, então, subsidiariamente,
não devem ser cobradas as antecipações compensadas do ano calendário 2013, com
base nos saldos negativos ora em discussão, em razão de este período também estar
encerrado.
6.22. quanto ao imposto de renda pago no exterior, ele compõe os saldos negativos de
IRPJ e CSLL, do ano-calendário 2012, e foi pago por sociedades nas quais a
Manifestante manteve participação indireta, quais sejam: (i) Labatt Brewing Company
Limited (“Labatt Canadá”), sediada no Canadá; (ii) Cervecería y Maltería Quilmes
S.A.I.C .A. y G. (“CMQ”), sediada na Argentina; (iii) Cervecería Paraguaya .A.
(“Cervepar”), sediada no Paraguai; (iv) FNC S.A. (“FNC”), sediada no Uruguai; e (v)
Cervecería Boliviana Nacional S..A. (“CBN”), sediada na Bolívia.
6.23. A Autoridade Administrativa deixou de reconhecer os comprovantes de
pagamento de imposto de renda no exterior, pois estes não teriam sido consularizados e
traduzidos para a língua portuguesa.
6.24. primeiramente, o artigo 16 da Lei 9.430/96 dispensa a necessidade de
apresentação de comprovantes de arrecadação do imposto pago ou retido no exterior
prevista no §2o, do art. 26, da Lei no 9.249/1995, de forma que, a partir da apresentação
dos documentos de recolhimento do imposto de renda pago no exterior, conforme
legislação de cada país, torna-se desnecessária a consularização de referidos
comprovantes;
Fl. 11208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

6.25. além disso, no caso da Argentina, é inaplicável o requisito de consularização, em
razão do Acordo Brasil-Argentina de Simplificação de Legalizações em Documentos
Públicos;
6.26. independentemente de referida dispensas, diligenciou no sentido de disponibilizar
tais documentos devidamente consularizados com esta manifestação de inconformidade;
6.27. no processo de fiscalização foi-lhe concedido prazo improrrogável de 20 dias., o
que lhe impossibilitou de reunir integralmente a documentação solicitada em tempo
hábil;
6.28. em razão disso, somente conseguiu providenciá-los para apresentação com a
presente manifestação de inconformidade;
6.29 para facilitar o julgamento, contratou empresa especializada para elaboração de
Laudo Técnico de Natureza Contábil e Fiscal, para constatar e comprovar a
apresentação integral dos comprovantes de arrecadação do imposto de renda pago no
exterior pelas referidas subsidiárias indiretas;
6.30. os comprovantes de arrecadação de imposto de renda no exterior apresentados
demonstram pagamento de imposto no exterior em montante mais do que suficiente
para amparar a totalidade dos valores de imposto de renda no exterior utilizados para
compor os saldos negativos de IRPJ e CSLL declarados no ano-calendário de 2012;
6.31. com relação à tradução juramentada, referida exigência não encontra respaldo na
legislação de regência da compensação do imposto de renda pago no exterior, seja no
artigo 26, da Lei no 9.249/1995, seja no art. 14, da IN 213/2002;
6.32. os comprovantes estão em línguas estrangeiras acessíveis, espanhol e Inglês,
portanto, de fácil compreensão;
6.33. portanto, referidos documentos devem ser devidamente avaliados, mesmo que sem
a apresentação de traduções juramentadas, conforme inclusive já decidiu o CARF;
6.34. conforme decisões proferidas pelo CARF, bem como pelo Poder Judiciário, há de
se sopesar a suposta necessidade de tradução juramentada, quando são compreensíveis
os documentos apresentados;
6.35. dessa forma, a Autoridade Administrativa deveria apresentar os motivos pelos
quais os documentos lhe restaram incompreensíveis;
6.36. nada obstante, esta-se providenciando a tradução juramentada de todos os
comprovantes de pagamento de imposto de renda no exterior, relacionados ao presente
caso, para serem apresentados, o que ainda não ocorreu devido ao volume de
documentos;
6.37. subsidiariamente, caso se entenda pela desconsideração do imposto pago no
exterior pela subsidiária indireta CMQ, então a própria adição dos lucros da CMQ às
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, também deve ser afastada, nos termos do Tratado
para evitar a Dupla Tributação, celebrado entre Brasil e Argentina, seja em razão do
artigo VII, do Decreto 87.976/82, que prescreve que os lucros de uma empresa de um
Estado Contratante (Argentina) só são tributáveis nesse Estado, a não ser que empresa
exerça sua atividade no outro Estado Contratante (Brasil) por meio de um
estabelecimento permanente aí situado, o que não é o caso, seja com base no artigo X
c/c artigo XXIII, parágrafo 2o, que prevê isenção para os divedendos distribuídos;
6.38. ainda que o controle da Manifestante sobre a CMQ seja indireto, o CARF já
definiu que a aplicação do art. 74 da MP 2.158-35/2002 considera que os resultados são
diretamente absorvidos pela investidora brasileira, de modo que para efeitos de
Fl. 11209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

aplicação de tratado contra dupla tributação deve ser considerado o país no qual está a
subsidiária que efetivamente auferiu os lucros sujeitos a tributação;
6.39. mantida a desconsideração do imposto pago pela CMQ, requer-se seja excluída
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a adição referente aos lucros da CMQ, nos
termos do Tratado contra dupla tributação firmado entre Brasil e Argentina;
6.40. quanto à questão da observância dos limites previstos na lei para compensação do
imposto de renda pago no exterior, tais regras foram cumpridas pela Manifestante;
6.41. é equivocado o entendimento de que o imposto pago no exterior utilizado pela
Manifestante não poderia ser admitido, dado que teria ultrapassado o valor do IRPJ e da
CSLL apurados ao final do ano-calendário; pois o artigo 26, da Lei 9.249/95 não traz tal
restrição;
6.42. não há qualquer previsão na lei de regência que determine como limite para
utilização dos pagamentos de imposto de renda no exterior o valor de apuração de IRPJ
e CSLL ao fim do ano-calendário;
6.43. o limite estabelecido no dispositivo legal de regência corresponde aos valores de
IRPJ e CSLL incidentes no Brasil sobre os lucros do exterior, na proporção em que
sejam efetivamente adicionados às respectivas bases de cálculo, nos termos do art.
26,caput, parágrafo 1o, da Lei 9.249/95;
6.44. foram adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, o valor de R$
2.479.785.682,41, de modo que, ao aplicar as alíquotas de 10% e o adicional de 15%
sobre referido valor, chega-se a um total de IRPJ devido de R$ 619.946.420,58 sobre os
lucros disponibilizados no exterior, adicionados ao lucro real:

6.45. quanto à CSLL aplicando-se a alíquota de 9%, resulta o valor R$ 223.180.711,42;

6.46. os valores de R$ 615.364.312,78 e R$ 221.531.152,60, utilizados para compor,
respectivamente, os saldos negativos de IRPJ e CSLL, estão dentro dos correspondentes
limites legais, de R$ 619.946.420,58 e R$ 223.180.711,42;
6.47. de qualquer forma a Manifestante não ultrapassou os supostos limites, uma vez
que o imposto pago no exterior pode ser usado para compensação nas estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, apurados com base em balanços ou balancetes de redução,
bem como do IRPJ e CSLL definitivos apurados no final do ano;
6.48. com respaldo nesse direito, foram utilizados para compensar as estimativas
devidas de dezembro, de IRPJ e CSLL, os respectivos valores de R$ 324.727,60 e R$
122.553.479,57 (Fichas 11 e 16 da DIPJ), enquanto que, na apuração definitiva do IRPJ
e da CSLL, estes tributos foram compensados com os valores de R$ 290.637.585,18 e
R$ 98.977.673,03, a título de imposto pago no exterior;
6.49. portanto a Manifestante utilizou pagamentos de imposto de renda no exterior em
montante inferior ao que, de acordo com a Autoridade Administrativa, ela estaria
autorizada;
Fl. 11210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

6.50. subsidiariamente, deve ser reconhecida a parte do excesso que pode ser atribuída
aos valores de IRPJ e CSLL de períodos posteriores que foram compensados com os
créditos ora discutidos, conforme se depreende do detalhamento de compensações que é
parte integrante do Despacho-Decisório (subtítulo “Detalhamento da Compensação,
valores Devedores e Emissão de Darf”): 6.51. a Instrução Normativa 213/2002, nos §§
15 e seguintes, do art. 14, disciplina a possibilidade de utilização do imposto de renda
pago no exterior e não utilizado no próprio ano-calendário para a compensação de
imposto de renda e, por conseguinte, de CSLL, apurados em períodos subseqüentes;
6.52. referidas compensações de imposto de renda e de CSLL devem ser homologadas
com base no suposto excesso de crédito oriundo do imposto de renda pago no exterior;
6.53. subsidiariamente, ainda que se considere que houve excesso de utilização do
imposto de renda pago no exterior, os despachos decisórios estão incorretos ao
determinar que os saldos negativos de IRPJ e CSLL disponíveis, no ano-calendário de
2012, são iguais a zero;
6.54. conforme foi demonstrado, nos autos, a Manifestante trouxe todos os documentos
necessários para que seja reconhecida a efetividade do pagamento do imposto de renda
no exterior;
6.55. aplicando os limites considerados pela Autoridade Administrativa, as somatórias
das parcelas de crédito pertinentes a cada tributo geram saldos negativos de IRPJ e
CSLL nos respectivos valores de R$ 35.658.094,63 e 16.224.549,02, passíveis de
compensação com outros tributos em anos-calendário posteriores;
6.56. caso se decida pela manutenção da interpretação de que houe excesso de utilização
do imposto de renda pago no exterior para compor os saldos negativos de IRPJ e CSLL,
não deverá haver a incidência de penalidades e de juros sobre as compensações não
homologadas, em razão deste suposto excesso, nos termos do art. 100, parágrafo único,
do CTN;
6.57. depreende-se do referido artigo que a observância de atos normativos, decisões
e/ou práticas reiteradas das autoridades administrativas enseja a exclusão de quaisquer
penalidades, dos juros de mora e de atualização do valor da base de cálculo do tributo,
com vistas a preservar a segurança jurídica do contribuinte;
6.58. as compensações efetuadas com base no suposto excesso de utilização de imposto
de renda pago no exterior foram realizadas pelo Programa de Formulário Eletrônico
Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação em
sua versão 5.1 (“Programa PER/DCOMP 5.1”), aprovado, em conjunto, com as
respectivas instruções de uso, pela IN no 1.253, de 02/03/2012;
6.59. o Programa PER/DCOMP 5.1 e as respectivas instruções de uso aprovadas pela
IN 1.253/2012 não apenas permitiam, como inclusive determinavam a utilização do
imposto de renda pago no exterior além do suposto limite argüido pela Autoridade
Administrativa, para a formação dos saldos negativos de IRPJ e CSLL ora discutidos;
6.60. Tal conclusão consta do Laudo, como resultado de diversos testes realizados por
meio do programa PER/DCOMP 5.1.
6.61. a partir do momento em que o imposto de renda pago no exterior compensado na
DIPJ foi integralmente transcrito para a subficha correspondente, este valor passou a ser
computado automaticamente nos saldos negativos de IRPJ e CSLL;
6.62. e isto ocorreu, sem que o Programa PER/DCOMP 5.1 emitisse qualquer aviso de
erro ou inconsistência que pudesse inviabilizar a utilização do crédito;
Fl. 11211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

6.63. a Manifestante não apenas aplicou a legislação como seguiu à risca as instruções
para preenchimento da respectiva declaração de compensação no Programa
PER/DCOMP 5.1;
6.64. o próprio Programa induziu o contribuinte à conclusão de que seria possível a
utilização do imposto de renda pago no exterior na composição do seu saldo negativo e
que é possível sua compensação com quaisquer tributos federais, nos termos do art. 83
da Instrução Normativa no 1.300/2012;
6.65. portanto, as multas e os juros devem ser afastados;
7. Do exposto, requer a Manifestante seja reconhecido integralmente o direito ao crédito
pleiteado e homologadas as compensações, cancelando-se a cobrança dos respectivos
principais, das multas e dos juros sobre ele aplicáveis, ou caso se entenda pela
manutenção da glosa do suposto excesso de utilização do imposto de renda pago no
exterior. requer sejam:
(i) homologadas as compensações de imposto de renda e de CSLL apurados em
períodos subsequentes, para os quais o suposto limite não se aplica;
(ii) homologadas as demais compensações, nos limites dos saldos negativos de IRPJ e
CSLL apurados, mesmo após a exclusão do suposto excesso de utilização de imposto de
renda pago no exterior; e (iii) afastados os juros de mora e as multas incidentes sobre as
compensações não homologadas, em razão da glosa do excesso de utilização do imposto
de renda pago no exterior, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CTN, uma vez
que o procedimento compensação atendeu às determinações e instruções do Programa
PER/DCOMP 5.1, aprovadas pela IN 1.253/2012
7.1. Protesta a Manifestante pela posterior juntada de documentos adicionais e
complementares que julgue importantes para corroborar os fatos demonstrados,
especialmente, das traduções juramentadas dos comprovantes de arrecadação do
imposto de renda pago ou retido no exterior, juntados como anexos do Laudo;
7.2. caso entenda a DRJ pela determinação de diligências e verificações que considerar
relevantes à adequada verificação da prova, a Manifestante coloca-se dede já à
disposição para o fornecimento das informações que lhe forem solicitadas.
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente. Em apertada síntese, a DRJ/SPO acolheu a fundamentação da
autoridade fiscal para a glosa do crédito pleiteado.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Nulidade do v. acórdão recorrido por erro de procedimento: a d. DRJ a quo
afirma existir questão prejudicial externa à solução do mérito nos autos, mas ainda assim
proferiu julgamento em vez de suspender o curso do presente processo: neste ponto, pugnou pela
nulidade da decisão recorrida uma vez que a DRJ/SPO deveria ter suspendido o andamento do
presente feito para aguardar o deslinde do processo em que se discute a compensação de
estimativa mensal que compõe o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2012. Forte no
artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, alegou haver relação de prejudicialidade entre a
presente demanda e o processo em que se discute a homologação da compensação da
antecipação mensal glosada.
- Antecipações mensais compensadas: neste ponto, a recorrente, com supedâneo
na Solução de Consulta COSIT 18/2006 e nos Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013,
Fl. 11212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

reiterou as alegações acerca da possibilidade das estimativas compensadas poderem compor o
saldo negativo, independentemente da homologação da compensação declarada por meio de
DCOMP.
- Subsidiariamente: impossibilidade de cobrança das antecipações mensais de
IRPJ e CSLL compensadas com base nos saldos negativos ora discutidos: segundo a
contribuinte, a prevalecer o entendimento da DRJ no tópico anterior, também não seria possível
a cobrança dos débitos de estimativas de IRPJ e CSLL que foram compensados por meio das
DCOMP no 12422.96471.280213.1.3.02-5969 e 23567.84554.200513.1.3.02-2907.
- Imposto de renda pago no exterior: neste tópico, inicialmente, a recorrente
informou que compensou as estimativas de IRPJ e CSLL de 12/2012, bem como o imposto e a
contribuição devidos no ajuste anual, com o imposto pago no exterior pelas seguintes
controladas indiretas:
(i) Labatt Brewing Company Limited (“Labatt Canadá”), sediada no Canadá;
(ii) Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. (“CMQ”), sediada na Argentina;
(iii) Cervecería Paraguaya S.A. (“Cervecería Paraguaya”), sediada no Paraguai;
(iv) FNC S.A. (“FNC”), sediada no Uruguai; e
(v) Cervecería Boliviana Nacional S.A. (“CBN”), sediada na Bolívia.
Na sequência, considerando que a DRJ/SPO tinha indeferido o crédito em razão
da falta de comprovação, pugnou pelo conhecimento dos elementos de prova juntados em sede
de recurso voluntário, quais sejam:
. Laudo Complementar da KPMG: neste documento, haveria a demonstração (i)
do investimento da contribuinte nas empresas que pagaram imposto no exterior; (ii) da adição
dos resultados das empresas controladas no exterior nas bases de cálculo de IRPJ e CSLL; (iii)
da composição do imposto de renda pago pelas controladas indiretas no exterior. Assim, a
KPMG teria chegado às seguintes conclusões:
(i) Restou comprovada a interligação existente entre as empresas no exterior, no que
toca às participações societárias, que a Ambev controla, direta ou indiretamente, e que
tiveram os seus lucros tributados no Brasil em 31 de dezembro de 2012.
(ii) Tal comprovação pode ser efetuada, inclusive em relação às empresas controladas
indiretas que constam na árvore societária fornecida pela Ambev, por meio das
demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2012 das referidas
controladas.
(iii) Com base no exame da documentação que nos foi apresentada, verificamos que o
valor de R$ 2.479.785.682,41 de lucros antes do imposto de renda apurados nas
demonstrações financeiras de cada uma das controladas diretas e indiretas, encontra-se
respaldado pelas demonstrações financeiras e foi objeto de adição fiscal ao lucro real e a
base de cálculo da CSLL apurados pela Ambev.
(iv) Com base nas informações obtidas junto às firmas-membros da KPMG, localizadas
no Canadá, Argentina, Bolivia e Uruguai, Bolívia, bem como, ao escritório parceiro
denominado (BENITEZ CODAS & ASOCIADOS), referente à legalidade dos
documentos de arrecadação apresentados pela Ambev como comprovantes de quitação
do imposto devido no exterior, constatamos o seguinte:
Fl. 11213
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Labatt Brewing, localizada no
Canadá, são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades fiscais desse país.
Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Cervecería Y Maltería
Quilmes SAICA Y G (“CMQ”), localizada na Argentina, são os legalmente previstos na
legislação e instruções das autoridades fiscais desse país.
Os códigos de recolhimento constantes dos comprovantes relacionados aos
pagamentos realizados pela Cervecería Y Maltería Quilmes SAICA Y G (“CMQ”),
localizada na Argentina, correspondem aos utilizados para fins de quitação do imposto
de renda nesse país
Na Argentina, a operação de aquisição de crédito fiscal de terceiros e a sua
utilização na compensação com débito de imposto de renda devidos é admitida e tem
previsão na legislação desse país.
Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Cerveceria Paraguay,
localizada no Paraguai, são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades
fiscais desse país.
Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Cerveceria Boliviana
localizada na Bolivia, são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades fiscais
desse país.
Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa F.N.C, localizada no Uruguai,
são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades fiscais desse país. Cabe
destacar, ainda, de que foi considerado para fins do presente Laudo, os valores
relacionados ao imposto de renda (I.R.A.E), não sendo considerado como válidas, para
fins de compensação com o imposto devido no Brasil, as parcelas relacionadas ao
imposto incidente sobre o patrimônio (“Impuesto Al Patrimonio Antecipo”).
. Demonstração do vínculo societário entre as empresas que pagaram
impostos no exterior e a Recorrente: neste ponto, a recorrente detalha as participações detidas
pela LABATT AS (sucedida por AMBEV LUXEMBOURG) e suas controladas, conforme
tabela abaixo:

Fl. 11214
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

. Efetiva adição ao lucro real da Recorrente dos lucros correspondentes ao
imposto pago no exterior: a contribuinte teria adicionado às bases de cálculo de IRPJ e CSLL, o
montante de R$ 2.479.785.682,42 da seguinte forma:

. Comprovantes de pagamento de impostos: os comprovantes de recolhimento
de imposto de renda no exterior teriam sido apresentados devidamente consularizados e
traduzidos. Em diálogo com a decisão recorrida, a contribuinte, ainda com base no Laudo
Complementar da KPMG, descreveu os elementos de prova para as seguintes controladas
indiretas: Labatt Canadá, CMQ, Cervepar, CBN, FNC. Os comprovantes de pagamentos podem
ser resumidos na seguinte tabela:

. Subsidiariamente: desconsideração do imposto pago no exterior pela CMQ
e consequente exclusão da respectiva adição dos lucros da CMQ nas bases do IRPJ e da
CSLL: a recorrente argumentou que, a prevalecer o entendimento de que não houve a
comprovação do pagamento do imposto no exterior, a adição dos lucros da CMQ às bases de
cálculo de IRPJ e CSLL deveria ser desconsiderada por força do previsto no artigo VII do
Tratado para evitar a dupla tributação firmado entre Brasil e Argentina. Cito suas palavras:
129 Com efeito, o Decreto no 87.976, de 22 de dezembro de 1982, promulgou o referido
tratado, o qual estabelece em seu Artigo VII que os lucros de uma empresa de um
Estado Contratante (Argentina) só são tributáveis nesse Estado, a não ser que empresa
exerça sua atividade no outro Estado Contratante (Brasil) por meio de um
estabelecimento permanente aí situado – o que não é o caso dos autos.
130 A partir da leitura de referido dispositivo, constata-se facilmente que os lucros
auferidos pela CMQ somente deveriam ser tributados na Argentina.
131 Nem se alegue, como pretendeu a D. DRJ, que na sistemática da legislação
doméstica brasileira os lucros disponibilizados constituem, na realidade, dividendos
presumidamente distribuídos à Recorrente e, por esse ângulo, poderiam então ser
tributados no Brasil.
Fl. 11215
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

131.1 Isso porque o Artigo X do Tratado Brasil-Argentina estabelece, de fato, que os
dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante (no caso, a
CMQ) a um residente do outro Estado Contratante (a Recorrente) são tributáveis nesse
outro Estado (Brasil), podendo ser também tributados no Estado Contratante onde
reside a sociedade que os pagam (Argentina), de acordo com a legislação desse último
Estado.
131.2 Todavia, o parágrafo 2o do Artigo XXIII do Tratado Brasil-Argentina prevê que
os dividendos pagos por sociedade na Argentina para sociedade residente no Brasil
detentora de mais de 10% do capital da sociedade pagadora (como é o caso da relação
entre CMQ e a Recorrente), que sejam tributáveis na Argentina de acordo com as
disposições do Tratado, estarão isentos de tributação no Brasil.
132 Desta forma, ainda que tratados como dividendos distribuídos à Recorrente, a
tributação pelo Brasil estaria desautorizada tendo em vista a disposição do Tratado.
133 De outro lado, ainda que o controle da Recorrente sobre a CMQ seja indireto, o
CARF já definiu que a aplicação do art. 74 da MP 2.158-35/2002 considera que os
resultados são diretamente absorvidos pela investidora brasileira, de modo que para
efeitos de aplicação de tratado contra dupla tributação, deve ser considerado o país no
qual está a subsidiária que efetivamente auferiu os lucros sujeitos a tributação.
. Atendimento dos limites previstos na Lei para compensação imposto de
renda pago no exterior: segundo a alegação, a compensação efetuada pela contribuinte na DIPJ
estaria de acordo com o limite legal. Reproduzo excerto que aborda a questão:
140 Tanto a D. Fiscalização como a D. DRJ entenderam que o valor do imposto de
renda recolhido no exterior utilizado pela Recorrente não poderia ser admitido por ter
excedido o valor do IRPJ e da CSLL apurados ao final no ano-calendário pela
Recorrente.
141 Ocorre que o v. acórdão recorrido deu mais importância ao texto da IN 213/02 do
que ao art. 26 da Lei 9.249/95, que garante o direito da Recorrente de compensar o
imposto pago no exterior sobre os lucros adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, não impõe este tipo de limite.
[...]
144 Ao contrário do entendimento que a D. Fiscalização quer adotar, não há qualquer
previsão na Lei de regência que determine como limite para utilização dos pagamentos
de imposto de renda no exterior o valor de apuração de IRPJ e CSLL ao fim do ano-
calendário.
145 De outro modo, o limite estabelecido no dispositivo legal de regência corresponde
aos valores de IRPJ e CSLL incidentes no Brasil sobre os lucros do exterior (art. 26,
caput, da Lei 9.249/95), na proporção em que sejam efetivamente adicionados às
respectivas bases de cálculo (art. 26, § 1o, da referida Lei).
146 Ou seja, é permitido ao contribuinte compensar o imposto de renda pago por
subsidiárias no exterior com o imposto devido no Brasil até o limite do IRPJ e da CSLL
devidos sobre os lucros destas subsidiárias efetivamente adicionados às bases de cálculo
do imposto de da contribuição.
. Subsidiariamente: Necessidade de consideração dos valores de Imposto de
Renda no Exterior utilizados para pagamentos de CSLL e IRRF: neste ponto, a recorrente
alega que, caso prevaleça o entendimento da fiscalização e da DRJ no item anterior, o suposto
excesso de compensação poderia ser utilizado em períodos posteriores.
Fl. 11216
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

. Subsidiariamente: Necessidade de consideração da parcela do Saldo
Negativo composta pelas Estimativas e IRRF pagas ou compensadas no período: mesmo
que prevaleça a interpretação da fiscalização e da DRJ acerca do excesso, ou seja, de que o limite
para compensação seja o IRPJ e a CSLL devidos no ajuste, ainda sim seria necessário reconhecer
que as demais parcelas (retenções na fonte, antecipações mensais pagas ou compensadas)
deveriam compor o saldo negativo de IRPJ e CSLL em 2012.
. Inaplicabilidade de juros de mora e multa referentes ao suposto excesso de
imposto de renda pago no exterior utilizado na composição do saldo negativo, nos termos
do art. 100, do CTN: neste ponto, a recorrente pugnou pelo afastamento de multas e juros em
razão de ter atuado conforme a prática e as orientações da RFB por meio do sistema
PER/DCOMP. Reproduzo trecho da peça recursal:
196 Como será demonstrado, o Programa PER/DCOMP 5.1 e as respectivas instruções
de uso aprovadas pela IN 1.253/2012 não apenas permitiam, como inclusive
determinavam a utilização do imposto de renda pago no exterior sem limita-lo de
qualquer forma para a composição dos saldos negativos de IRPJ e CSLL ora discutidos.
196.1 Ao contrário do que afirma a D. DRJ, a existência do suposto limite não se extrai
de forma óbvia da legislação aplicável, tanto que versões mais recentes do Programa
PER/DCOMP impõe esta limitação aos usuários.
[...]
198 Pois bem, para se iniciar o preenchimento de uma declaração de compensação de
saldo negativo pelo programa PER/DCOMP 5.1, o contribuinte deve preencher a ficha
“Saldo Negativo de IRPJ”9.
199 Nesta ficha são preenchidas informações acerca da origem e composição do saldo
negativo utilizado na compensação. Dentre suas subfichas da ficha saldo negativo
encontra-se a “IR Pago no Exterior”, conforme ilustra a figura abaixo:
[...]
201 Cumpre esclarecer, ainda, que as próprias instruções de preenchimento do
programa PER/DCOMP relativas à subficha “IR Pago no Exterior” determinam que o
contribuinte deve informar “o valor total do imposto de renda pago (retido) no exterior
no período de apuração do IRPJ a que se refere o crédito objeto do Pedido Eletrônico de
restituição ou da Declaração de Compensação, conforme informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)”:
[...]
202 Por sua vez, como já demonstrado anteriormente, a Recorrente declarou em sua
DIPJ os valores de imposto de renda pagos no exterior para compensação do IRPJ e
CSLL (tanto nos casos das antecipações mensais apuradas em dezembro de 2012 como
no caso do IRPJ e da CSLL definitivos apurados ao fim do período base).
203 Assim, a partir do momento em que o imposto de renda pago no exterior
compensado na DIPJ foi integralmente transcrito para a subficha correspondente, este
valor passou a ser computado automaticamente nos saldos negativos de IRPJ e CSLL da
Recorrente.
[...]
211 Assim, subsidiariamente requer-se que, ainda que se seja mantido o suposto limite
de utilização do imposto pago no exterior arguido pela D. Fiscalização e corroborado
Fl. 11217
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

pela D. DRJ, considerando o caráter normativo da IN 1.253/2012, que aprovou o
Programa PER/DCOMP 5.1 e as respectivas instruções de preenchimento, de rigor o
afastamento das multas e dos juros e das multas por aplicação do supracitado art. 100,
parágrafo único, do CTN.
Ao final, a recorrente pediu a nulidade da decisão recorrida ou a sua reforma para
que seja reconhecido integralmente o crédito e homologadas as compensações declaradas.
Subsidiariamente, pediu:
(i) se mantido o entendimento que antecipações mensais cujas compensações não foram
homologadas não podem compor o ajuste do final do ano-calendário, que seja cancelada
a cobrança das antecipações mensais de janeiro de 2013, compensadas nestes autos,
uma vez que estas também não poderão compor o ajuste do respectivo período base e
assim não poderiam ser cobradas após o fim do respectivo ano-calendário;
(ii) se mantido, ainda que em parte, o suposto limite para utilização do imposto de renda
pago no exterior, que sejam compensados com o suposto excesso os valores de imposto
de renda e de CSLL apurados em períodos subsequentes, para os quais o suposto limite
não se aplica;
(iii) homologadas as demais compensações, nos limites dos saldos negativos de IRPJ e
CSLL apurados mesmo após a exclusão do suposto excesso de utilização de imposto de
renda pago no exterior; e
(iv) afastados os juros de mora e as multas incidentes sobre as compensações não
homologadas em razão da glosa do excesso de utilização do imposto de renda pago no
exterior, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CTN, uma vez que o procedimento
de compensação da Recorrente atendeu às determinações e instruções do Programa
PER/DCOMP 5.1 conforme aprovadas pela IN 1.253/2012.
Protestou, também, pela juntada posterior de novos documentos e, se necessário,
pela realização de diligência.
Na primeira oportunidade que esta Turma teve para apreciar o recurso voluntário,
converteu-se o julgamento em diligência por meio da Resolução no 1401-000.538. Transcrevo os
termos em que foi determinada a diligência:
Desta forma, considerando que nenhum documento foi analisado no início deste
procedimento de compensação e que a Recorrente alega ter apresentado os documentos
em resposta a intimação fiscal inicial, considerando ainda que a prova do direito
creditório incumbe à Recorrente, entendo que este processo deve retornar à Unidade de
origem, convertendo-se o julgamento em diligência, para que a Recorrente seja intimada
a:
a) comprovar, de forma objetiva e direta, o vínculo societário e o percentual de
participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo objeto de
pedido de compensação;
b) apresentar, de forma objetiva, o demonstrativo de que o lucro relativo aos valores a
serem compensados foi oferecido à tributação, de forma deixar clara a composição dos
totais constantes das declarações. bem como os correspondentes documentos contábeis;
c) apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos do § 1o
do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
d) apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a comprovação de que
eles são legítimos, o que pode ser feito com a juntada da lei que estabelece sua
Fl. 11218
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

utilização com tradução juramentada. Neste ponto pode ser considerado o laudo
anexado ao Recurso Voluntário, a critério da autoridade encarregada da diligência;
e) apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no exterior;
Após a entrega dos documentos, a autoridade deve apresentar relatório acerca do
pedido, informando o resultado da diligência à AMBEV, abrindo prazo de 30 dias para
o exercício do contraditório, retornando o processo à turma para decisão.
Contudo, a autoridade diligenciadora não se desincumbiu de sua responsabilidade
a contento, de forma de houve nova conversão do julgamento em diligência por meio da
Resolução no 1401-000.656.
Em atendimento à Resolução deste Colegiado, a fiscalização da RFB, após
procedimento de ofício junto à contribuinte, elaborou Informação Fiscal por meio da qual
concluiu que os documentos apresentados pela contribuinte não seriam suficientes para o
reconhecimento do direito creditório pleiteado. Cito suas palavras:
De forma resumida destacamos alguns fatos que, pelo nosso entendimento, impedem o
reconhecimento do crédito em favor da contribuinte:
1- A não apresentação de diversas demonstrações contábeis com resultados
considerados no demonstrativo consolidado dos rendimentos tributados no Brasil não
permitiram conferir a precisão dos valores demonstrados.
1.1- Aqui ressaltamos que, a consolidação dos resultados no presente caso, não é
admitida pela legislação. Mas caso fosse, entendemos que a comprovação de um
resultado consolidado depende da comprovação de todos resultados envolvidos na
consolidação.
2- O fato da contribuinte haver consolidado os resultados das investidas diretas com os
resultados das investidas indiretas, em desacordo com a legislação, permitiu que parte
dos rendimentos com as incidências do imposto no exterior, não fosse oferecida à
tributação.
3- Numa análise global dos documentos apresentados para atender ao item 4, com
exceção de dois, não conseguimos visualizar todos valores das bases de cálculo dos
tributos pagos informados. Pelo nosso entendimento, considerando a redação do Art.
395 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) vigente na época,
achamos que os valores levados à tributação no Brasil, tem que ter relação direta com as
bases de cálculo dos tributos pagos no exterior.
4- Por fim, vimos que alguns números apresentados não se encontram.
4.1- Pelo nosso entendimento, achamos que o imposto pago no exterior, compensado
com o devido no Brasil, deveria ser inequivocamente identificado, demonstrando-se
com clareza, os valores tributados no exterior e levados à tributação no Brasil (bases de
cálculos), os percentuais de tributação, os valores efetivamente devidos, os pagamentos
efetuados e os ajustes, demonstrando como o imposto devido foi liquidado. Os
documentos apresentados pela contribuinte não permitiram esta constatação.
Para encerrar, informamos que os documentos e esclarecimentos apresentados em
resposta à intimação, não nos permitiu convicção para confirmar a procedência do
crédito pleiteado.
Fl. 11219
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

Em sua manifestação, a contribuinte rebateu cada ponto levantado pela
fiscalização para o não reconhecimento do crédito. As razões que fundamentaram sua
manifestação foram resumidas nas seguintes palavras:
6 A despeito das dúvidas da Fiscalização, como será demonstrado, as ressalvas
suscitadas acerca dos documentos e provas apresentados pela Recorrente não subsistem:
(i) Quanto à adição de lucros no exterior, a Recorrente foi fiscalizada pela RFB no
período oportuno e, nesta fiscalização, a RFB revisou pormenorizadamente a adição de
lucros das controladas indiretas que são objeto destes autos (i.e. as controladas indiretas
mediante a Labatt Holding A/S – “Labatt Dinamarca” e Ambev Luxembourg S.à.r.l –
“Ambev Luxemburgo”) – nesta fiscalização, a RFB confirmou que a adição
oferecida espontaneamente à tributação de IRPJ e CSLL, no valor total de
R$2.461.457.251,11,
incluiu
os
resultados
devidamente
consolidados
das
controladas indiretas da Recorrente, tendo autuado apenas parcelas decorrentes de
amortização de ágios reconhecidas nas próprias demonstrações financeiras das
controladas diretas – valores estes que são discutidos no Processo 16561.720111/2017-
77;
(ii) Quanto à prova do pagamento do imposto no exterior, não há fundamento legal
para exigência da prova de apuração das bases de cálculo do imposto pago no exterior
que, de toda forma, é completamente inútil e desnecessária para os fins alegados pela
Fiscalização: como ocorre no Brasil, nas diversas jurisdições as bases do imposto, ainda
que partam do lucro contábil, sofrem ajustes (adições e exclusões), de modo que
resultam em valores completamente distintos do lucro contábil; por outro lado, a
legislação brasileira determina que os contribuintes brasileiros adicionem o lucro
contábil, apurado conforme a legislação comercial de cada país, de modo que as
declarações de rendimentos ou de apuração do imposto jamais serviriam de prova dos
lucros adicionados no Brasil;
(iii) Ainda quanto à prova de pagamento do imposto no exterior, as ressalvas da
Fiscalização quanto a documentos específicos não subsistem à verificação detalhada dos
respectivos comprovantes; e (iv) Quanto à apuração dos limites de utilização: ainda
que partindo de premissa equivocada (tributação individualizada), o Relatório confirma
que não houve excesso de utilização dos créditos de imposto de renda no exterior. Com
efeito, o Relatório apurou os limites calculados para utilização contra o IRPJ devido
(25%) contra os valores totais de créditos utilizados tanto para IRPJ como para CSLL;
nesse procedimento, identificou excesso de R$ 68.311.978,38 relativos à Labatt Canadá.
Contudo, ao considerar o limite calculado para IRPJ (R$367.331.314,24) e o limite
calculado para CSLL (R$132.239.273,12), não houve excesso nem mesmo na utilização
dos valores pagos pela Labatt Canadá.
Era o que havia a relatar.

Fl. 11220
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, o presente processo versa sobre o Pedido de Restituição –
PER no 08996.07796.251013.1.7.03-9096, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito
decorrente de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL apurado no
ano-calendário 2012 no montante original de R$ 98.977.673,03. O crédito seria composto das
seguintes parcelas:
IR Pago no Exterior
R$221.531.152,60
Estimativas mensais pagas
R$624.514,23
Estimativa compensada com crédito de período anterior (DCOMP)
R$15.600.034,79
Contudo, o direito creditório foi indeferido em razão da falta de confirmação do
IR Pago no Exterior e das estimativas compensadas com créditos de períodos anteriores,
conforme tabela abaixo:

A glosa feita pela fiscalização foi inteiramente mantida pela autoridade julgadora
de primeira instância na decisão ora vergastada.
Por sua vez, a recorrente, em apertada síntese, alegou:
- em relação às estimativas mensais compensadas com créditos de períodos
anteriores, que estas deveriam compor o saldo negativo em questão;
- em relação ao IR pago no exterior, que estariam devidamente comprovados (i) o
investimento nas controladas diretas e indiretas; (ii) a correta adição dos lucros no exterior às
bases de cálculo de IRPJ e CSLL; (iii) o efetivo recolhimento do IR no exterior; e (iv) a
compensação dentro dos limites legais.
Delineadas em breves palavras as questões controversas, passo à apreciação das
alegações veiculadas na peça recursal.
Nulidade do v. acórdão recorrido por erro de procedimento: a d. DRJ a quo afirma
existir questão prejudicial externa à solução do mérito nos autos, mas ainda assim proferiu
julgamento em vez de suspender o curso do presente processo.
Neste ponto, a recorrente pugnou pela nulidade da decisão recorrida uma vez que
a DRJ/SPO deveria ter suspendido o andamento do presente feito para aguardar o deslinde do
processo em que se discute a compensação de estimativa mensal que compõe o saldo negativo de
Fl. 11221
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

CSLL do ano-calendário 2012. Forte no artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, alegou
haver relação de prejudicialidade entre a presente demanda e o processo em que se discute a
homologação da compensação da antecipação mensal glosada.
Penso não ter razão a recorrente.
Inicialmente, vale destacar que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 prevê a
nulidade das decisões de primeira instância quando forem prolatadas por pessoas incompetentes
ou com preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Não há que se falar em incompetência da DRJ/SPO para a apreciação da
manifestação de inconformidade. Portanto, restaria verificar a possibilidade de se configurar a
hipótese de cerceamento do direito de defesa.
Nesta esteira, incumbe observar os termos nos quais a matéria foi abordada pela
autoridade julgadora de primeira instância. Trago à colação excertos da fundamentação
apresentada pela autoridade julgadora a quo:
23. Em regra, a apuração do imposto a pagar ao final do período de apuração deve levar
em conta valores que a legislação permite deduzi-los do imposto de renda devido, como
ocorre com as antecipações pagas, compensadas e incluídas em processo de
parcelamento, as retenções na fonte e o imposto pago no exterior.
24. Se a somatória dessas parcelas, que compõem a apuração do imposto a pagar, supera
o valor do imposto devido, têm-se saldo negativo e, consequentemente, crédito passível
de restituição/compensação em favor do sujeito passivo.
25. Portanto, a análise do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte requer, nos termos
do artigo 170, do CTN, c/c artigo 74, da Lei 9.430/96, a confirmação dessas parcelas.
26. Dessa forma, partindo-se da premissa de que o crédito de saldo negativo, tal como
qualquer crédito tributário, deve ser liquido e certo, para ser restituído ou utilizado na
compensação de outros débitos, chega-se à inevitável conclusão de que as parcelas não
confirmadas, dentre elas a estimativa compensada que não foi homologada, não podem
compor aquele saldo.
27. Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão administrativa, em discussão,
que glosou as parcelas não confirmadas, resguardado o direito do Contribuinte de
contestá-la, em sede do contencioso administrativo, regulado pelo Decreto 70.235/72,
como prescreve o parágrafo 11, do artigo 74, da Lei 9,430/96.
Fl. 11222
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

28. Não obstante tais considerações, é pertinente dizer que, em razão de algumas dessas
parcelas serem objeto de declarações, às quais a lei dá força de confissão de dívida,
portanto, de título executivo extrajudicial, não há como negar que, em certas situações,
como a presente, em que a estimativa compensada não foi homologada, poderia, ante
uma eventual inadequação dos controles, haver duas cobranças, sendo uma delas
indevida, quais sejam a cobrança da estimativa compensada não homologada em um
processo e, em outro, a cobrança de outros débitos, cuja compensação não foi
homologada, devido à glosa daquela estimativa na composição do saldo negativo.
29. Note-se contudo que, diante de controles adequados, a existência de uma cobrança
indevida é apenas aparente, dado que se o débito de estimativa vier a ser extinto, seja
espontaneamente ou por meio de cobrança administrativa ou judicial, a estimativa,
outrora glosada da composição do saldo negativo, passa a compô-lo.
[...]
31. Assim, o que de pronto se extrai, como ponto central da discussão gerada pela SCI
COSIT no 18/2006 e que motivou a edição dos outros atos, citados pela Manifestante, é
solucionar a questão sobre a viabilidade da cobrança de estimativa inadimplida.
32. Neste sentido o disposto no Parecer PGFN/CAT no 88/2014 leva ao entendimento de
que a estimativa compensada não homologada é passível de cobrança, desde que
encerrado o ano-calendário e desde que tenha composto a apuração do imposto
definitivo, dado que, nesta situação, ela não teria mais a natureza de mera antecipação,
mas de tributo.
33. Todavia, cabe aqui considerar que tal conclusão não pode significar que a estimativa
inadimplida, declarada em instrumento de confissão de dívida e computada na apuração
do imposto definitivo, seria hábil a dar a este os atributos de certeza e liquidez que a
norma de restituição/compensação exige, mas sim que a cobrança desta parcela do
imposto definitivo estaria garantida em processo autônomo.
[...]
35. Como não é de conhecimento deste relator que a RFB tenha emitido algum ato
normatizando a matéria, após a edição do PARECER PGFN/CAT no 88/2014, acima
transcrito, entende-se pela manutenção da glosa da estimativa compensada não
homologada, de janeiro de 2012, cabendo frisar, contudo, que, na eventualidade, de esta
vir a ser homologada, em decorrência de decisão definitiva favorável ao Contribuinte,
ou de vir a ser paga, os efeitos tributários desses atos devem ser reconhecidos no
presente processo, que tem por objeto o saldo negativo de CSLL, do ano calendário
2012. (grifei)
Conforme se pode constatar no trecho acima reproduzido, a DRJ/SPO considerou
que, no mérito, as estimativas cujas compensações não houvessem sido homologadas não
poderiam compor o saldo negativo em respeito ao disposto no artigo 170 do CTN.
Ademais, a questão da possibilidade de dupla cobrança seria afastada com a
introdução de controles administrativos adequados. Tais controles administrativos permitiriam
uma de duas soluções: (i) a extinção do débito relativo à estimativa mensal por meio da
compensação e, consequentemente, a consideração desta para a composição do saldo negativo;
ou (ii) a glosa da estimativa na composição do saldo negativo, com a decorrente inibição da
cobrança do débito da estimativa no processo relativo à sua compensação. Creio ter sido nesse
sentido a menção final do julgador de piso à possibilidade de reconhecimento do crédito neste
feito.
Fl. 11223
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

No entendimento da autoridade julgadora de piso, portanto, não haveria
prejudicialidade, pois os controles internos da RFB permitiriam, no caso do indeferimento do
crédito de saldo negativo de CSLL, a inibição da cobrança da estimativa não compensada.
Como se verifica, a autoridade julgadora a quo tratou a questão como matéria de
mérito e fundamentou adequadamente a sua decisão. Desta forma, possibilitou que a contribuinte
exercesse plenamente seu amplo direito de defesa. Assim, tenho que não houve cerceamento do
direito de defesa.
Não havendo cerceamento do direito de defesa, não vislumbro a configuração da
hipótese de nulidade da decisão de piso.
Entretanto, é oportuno mencionar que a matéria de mérito será tratada em seguida.
Destarte, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso.
Antecipações mensais compensadas com créditos de períodos anteriores.
Neste ponto, a recorrente, com supedâneo na Solução de Consulta COSIT
18/2006 e nos Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013, reiterou as alegações acerca da
possibilidade das estimativas compensadas poderem compor o saldo negativo,
independentemente da homologação da compensação declarada por meio de DCOMP.
Transcrevo excerto da peça recursal:
26 Pois bem. A D. DRJ insistiu na posição da D. Fiscalização de ignorar a expressa
determinação da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (“COSIT”) da RFB para
não glosar antecipações mensais cujas compensações não tenham sido homologadas na
verificação de saldos negativos declarados pelos contribuintes (determinação constante
na Solução de Consulta Interna COSIT 18/2006, referida na Manifestação de
Inconformidade).
27 Desconsiderando os corretos fundamentos jurídicos de referida Solução de Consulta
Interna da COSIT, a D. DRJ entendeu que as parcelas dos saldos negativos
correspondentes às compensações não homologadas não gozariam da liquidez e certeza
necessárias para considera-las crédito disponível para compensação, nos termos do art.
170, do CTN.
[...]
36.1 Vê-se do excerto acima que, ao contrário do que afirma a D. DRJ, o objeto da
Solução de Consulta Interna 18/2006 era exatamente a situação tratada nos autos – e não
simplesmente discutir se antecipações mensais de IRPJ e CSLL poderiam ou não ser
executadas pela Fazenda Nacional depois de encerrado o período de apuração anula de
referidos tributos.
36.2 Esta possibilidade de execução é o pressuposto jurídico que dá a certeza à esta
parcela do crédito, de modo que a conclusão expressa da COSIT foi de que não cabe
a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo.
37 Nada obstante a clareza de referida conclusão, a aplicação da Solução de Consulta
Interna COSIT 18/2006 era controversa em virtude do disposto nos Pareceres
PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013.
38 Ademais, são exatamente a certeza e a liquidez destas parcelas que formam a
premissa da qual a D. PGFN, por meio do Parecer PGFN/CAT no 88/20143, parte para
Fl. 11224
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

chegar à conclusão de que tais antecipações, compensadas, podem ser cobradas depois
do final do período de apuração.
Creio ter razão a recorrente.
De fato, a fiscalização entendeu que a parcela de estimativa mensal de CSLL de
janeiro de 2012, que foi compensada com créditos de períodos anteriores, não poderia compor o
saldo negativo do ano-calendário 2012. Por esta razão, glosou parte do crédito pleiteado. Trago à
colação trecho do documento que detalha a análise do crédito (anexo ao despacho decisório):

Todavia, tal glosa não se coaduna com o entendimento que esta Turma tem sobre
a matéria.
Esta Turma, forte no Parecer Normativo COSIT no 02/2018, tem posição sólida no
sentido de reconhecer a possibilidade da estimativa mensal de IRPJ ou CSLL, que tenha sido
compensada com crédito de período anterior por meio de DCOMP, compor o respectivo saldo
negativo, independentemente da homologação da compensação. Neste sentido trago alguns
precedentes, cujas ementas estão reproduzidas somente na parte que interessa:
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO
PARA
COMPOR
SALDO
NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
A declaração de compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, inclusive, para fins de composição do saldo negativo. Assim, a não
homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao
final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta estimativa fora definitivamente
constituído, e será objeto de cobrança em processo administrativo próprio. Tal
entendimento, inclusive, é corroborado pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 03
dezembro 2018. (Acórdão CARF no 1401-005.500, de 18/05/2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício:
2013 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE
IRPJ
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. PARECER
NORMATIVO COSIT no 02/2018.
Não cabe a glosa de créditos de estimativas compensadas por meio de DCOMP, ainda
que não homologada, tendo em vista o efeito de confissão de dívida. O valor não
homologado será objeto de cobrança e deve compor o saldo negativo do período.
(Acórdão CARF no 1401-005.681, de 21/07/2021
Destarte, é de se acolher a alegação da recorrente e reconhecer que a estimativa
mensal de CSLL de janeiro de 2012, no valor de R$ 15.600.034,79 deve compor o saldo
negativo do ano-calendário.
Voto, portanto, neste ponto, por dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 11225
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

Uma vez que se dá provimento neste ponto ao recurso voluntário, considero
prejudicada a alegação subsidiária formulada pela contribuinte no tópico Impossibilidade de
cobrança das antecipações mensais de IRPJ e CSLL compensadas com base nos saldos
negativos ora discutidos.
Passo às questões relativas à parcela do crédito correspondente ao imposto de
renda pago no exterior.
Imposto de renda pago no exterior.
Preambularmente, em relação ao tema, impende lembrar que incumbe à
contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado por meio do PER e utilizado em
DCOMP para extinguir sob condição resolutória débitos de sua responsabilidade. Considerando
que, na espécie, trata-se de saldo negativo de CSLL com a utilização de créditos de IR pago no
exterior, é preciso comprovar que foi corretamente apurada a CSLL devida no ajuste anual, bem
como os créditos de IR no exterior aptos a serem considerados no ajuste anual.
Nesta esteira, consoante legislação abaixo mencionada, incumbe à contribuinte
comprovar: (i) o investimento nas controladas diretas e indiretas; (ii) a apuração e a correta
adição dos lucros auferidos no exterior à base de cálculo da CSLL; e (iii) os valores de imposto
pagos no exterior (em montante suficiente para a compensação do IRPJ e da CSLL).
Caso comprovados estes pontos, é preciso, por fim, demonstrar que a
compensação foi efetuada dentro dos limites previstos pela legislação de regência.
Também é oportuno destacar que, na espécie, a fiscalização indeferiu a parcela do
crédito relativa ao pagamento de imposto de renda no exterior porque a documentação
apresentada pela contribuinte era inapta para fazer a prova pretendida. Cito as palavras da
fiscalização:
De acordo com a legislação citada, os documentos apresentados pelo contribuinte (fls.
112/276
do
processo
10880.724576/2016-27
e
fls.
39/200
do
processo
10880.724745/2016-29) não serão admitidos para a comprovação da quitação do
montante de R$ 836.895.465,38, utilizado como dedução do IRPJ e da CSLL devidos
no ano-calendário 2012, pois: Foram apresentados unicamente em língua estrangeira, sem
a correspondente tradução
para a língua portuguesa, por tradutor juramentado; O contribuinte não apresentou os comprov
devidamente reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado
brasileiro. O contribui
nte não demonstrou ter atendido os limites de utilização de IR do exterior
definidos na Lei 9.249/1995 e na Instrução Normativa SRF 213/2002. Ao contrário,
verificou-se utilização acima dos limites legais, conforme abaixo discriminado:
Tributo Valor devido no AC 2012
Valor do IR do exterior utilizado como
dedução
IRPJ
R$360.384.822,23
R$615.364.312,78
CSLL
R$138.778.028,59
R$221.531.152,60
Fl. 11226
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

Entretanto, ao longo do processo, a contribuinte evoluiu na produção de provas
para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório sob exame. A evolução da instrução
probatória atendeu ao diálogo inerente ao processo administrativo fiscal uma vez que tanto o
despacho decisório quanto a decisão de primeira instância fundaram-se na insuficiência de
provas que dessem suporte ao crédito pleiteado. Assim, tenho que os elementos probatórios
apresentados originalmente em sede de recurso voluntário, bem como aqueles apresentados à
autoridade diligenciadora, devem ser conhecidos consoante disposição do artigo 16, § 4o, “c”, do
Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] – grifei.
Todavia, uma vez que a fiscalização ainda não havia analisado a documentação
apresentada em etapas posteriores do processo, esta Turma houve por bem converter o
julgamento em diligência para proporcionar à autoridade diligenciadora a oportunidade de
examiná-la, bem como à contribuinte de complementá-la.
Neste contexto, passo à apreciação das alegações formuladas pela contribuinte à
luz das provas produzidas e da manifestação da autoridade diligenciadora.
Na peça recursal, a recorrente informou ter juntado aos autos o Laudo
Complementar da KPMG. Neste documento, haveria a demonstração (i) do investimento da
contribuinte nas empresas que pagaram imposto no exterior; (ii) da adição dos resultados das
empresas controladas no exterior às bases de cálculo de IRPJ e CSLL; (iii) da composição do
imposto de renda pago pelas controladas indiretas no exterior. Assim, a KPMG teria chegado às
seguintes conclusões:
(i) Restou comprovada a interligação existente entre as empresas no exterior, no que
toca às participações societárias, que a Ambev controla, direta ou indiretamente, e que
tiveram os seus lucros tributados no Brasil em 31 de dezembro de 2012.
(ii) Tal comprovação pode ser efetuada, inclusive em relação às empresas controladas
indiretas que constam na árvore societária fornecida pela Ambev, por meio das
demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2012 das referidas
controladas.
(iii) Com base no exame da documentação que nos foi apresentada, verificamos que o
valor de R$ 2.479.785.682,41 de lucros antes do imposto de renda apurados nas
demonstrações financeiras de cada uma das controladas diretas e indiretas, encontra-se
respaldado pelas demonstrações financeiras e foi objeto de adição fiscal ao lucro real e a
base de cálculo da CSLL apurados pela Ambev.
Fl. 11227
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

(iv) Com base nas informações obtidas junto às firmas-membros da KPMG, localizadas
no Canadá, Argentina, Bolivia e Uruguai, Bolívia, bem como, ao escritório parceiro
denominado (BENITEZ CODAS & ASOCIADOS), referente à legalidade dos
documentos de arrecadação apresentados pela Ambev como comprovantes de quitação
do imposto devido no exterior, constatamos o seguinte: Os comprovantes de arrecadação relativ
Canadá, são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades fiscais desse país. Os comprov
SAICA Y G (“CMQ”), localizada na Argentina, são os legalmente previstos na
legislação e instruções das autoridades fiscais desse país. Os códigos de recolhimento consta
pagamentos realizados pela Cervecería Y Maltería Quilmes SAICA Y G (“CMQ”),
localizada na Argentina, correspondem aos utilizados para fins de quitação do imposto
de renda nesse país Na Argentina, a operação de aquisição de crédito fiscal de terceiros e a sua
na compensação com débito de imposto de renda devidos é admitida e tem previsão na
legislação desse país. Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Cerveceria Paraguay,
no Paraguai, são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades fiscais desse
país. Os com
provantes de arrecadação relativos à empresa Cerveceria Boliviana localizada
na Bolivia, são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades fiscais desse
país. Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa F.N.C, localizada no Uruguai,
são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades fiscais desse país. Cabe
destacar, ainda, de que foi considerado para fins do presente Laudo, os valores
relacionados ao imposto de renda (I.R.A.E), não sendo considerado como válidas, para
fins de compensação com o imposto devido no Brasil, as parcelas relacionadas ao
imposto incidente sobre o patrimônio (“Impuesto Al Patrimonio Antecipo”).
Em relação ao primeiro ponto destacado pela recorrente, relativo à demonstração
dos investimentos e participações em controladas e coligadas, vale destacar que a autoridade
diligenciadora anuiu expressamente com a demonstração feita pela contribuinte. Cito as palavras
da fiscalização:
De acordo com as informações, os documentos destinados a atender o item 1, estariam
constituídos pelos documentos denominados de anexos 2012.2.1 a 2012.2.19, juntados
às fls. 7.441 a 9.163.
Pelas informações, os tributos utilizados nas compensações com os tributos devidos no
Brasil foram pagos por, apenas, cinco investidas indiretas a saber: Cerveceria Y
Malteria Quilmes SAICA, Cerveceria Boliviana Nacional S/A, Labatt Brewing
Company Limited, Cerveceria Paraguaya S/A e FNC S/A. Todas relacionadas à
investida direta Ambev Luxembourg S. à R.L. em 31/12/2012.
A contribuinte apresentou o diagrama dos investimentos, como segue:
[...]
Comparando os percentuais acima com as informações constantes dos documentos
juntados ao processo, concluímos que os mesmos são procedentes. Desta forma,
Fl. 11228
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

entendemos que a contribuinte atendeu de forma satisfatório ao que foi cobrado no item
1 da intimação. (grifei)
Tenho, desta forma, que o ponto restou incontroverso no processo.
Em relação ao segundo ponto sob discussão, ou seja, quanto à correta adição dos
lucros auferidos no exterior à base de cálculo da CSLL, a fiscalização manifestou-se no sentido
de não haver comprovação de que a contribuinte houvesse apurado corretamente a base de
cálculo da CSLL no ajuste anual. A autoridade fiscal apontou duas razões para o indeferimento
do crédito: (i) a consolidação dos resultados das controladas indiretas na controlada direta; e (ii)
a falta de elementos probatórios e a existência de inconsistências nas demonstrações
apresentadas. Cito suas palavras:
Para atender ao item 2, a contribuinte procedeu as juntadas dos documentos
denominados “anexo 2012.1.1 a anexo 2012.1.9”, às fls. 7.078 a 7.440, e elaborou o
demonstrativo denominado “anexo geral V”, juntado às fls. 7.022.
Como já mencionado, a soma dos rendimentos com as incidências dos tributos no
exterior teria origem de investimentos indiretos relacionados ao investimento direto na
Ambev Luxembourg S. à R.L., sucessora da Labatt Holding A.S. De acordo com as
informações da contribuinte, tais rendimentos, levados à tributação no Brasil, estariam
assim constituídos:

Com relação aos documentos contábeis comprobatórios dos rendimentos, vimos que a
grande maioria se constituiu de demonstrações contábeis elaboradas de forma sintética,
anexas a relatórios de auditorias independentes. Por estes documentos não conseguimos
identificar os investimentos e confirmar as evoluções de seus valores dentro do ano de
2012.
Pelo quadro às fls. 7.022, vimos que a contribuinte teria consolidado os rendimentos das
investidas diretas com os rendimentos das investidas indiretas, sendo que as investidas
indiretas com informações de pagamentos de impostos, estariam na condição de
controladas.
Ocorre que, parte das demonstrações contábeis não foram apresentadas. Diversos
resultados de investidas indiretas constantes do demonstrativo, não foram comprovados.
Pelo nosso entendimento, o demonstrativo às fls. 7.022 não é esclarecedor. Este
documento foi elaborado com expressões em língua estrangeira, e a maior parte dos
valores, como já mencionado, não constam de documentos probatórios juntados ao
processo. Aparenta que os valores foram arredondados com as reduções de decimais,
mas esta informação não consta expressa no documento. Também, não conseguimos
Fl. 11229
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

estabelecer relação dos valores demonstrados neste quadro, com os valores levados à
tributação no Brasil.
A título exemplificativo, vimos que não consta do processo elemento probatório de que
a investida indireta Austral Beverage Company teria obtido um prejuízo de R$
1.716.447,00 no período. Na consolidação, este valor consome o lucro da investida
Linthal S/A, de R$ 1.696.271,00 (soma dos valores constantes do quadro às fls. 7.022).
Com relação aos investimentos diretos na Labatt Holding A/S (Dinamarca), Ambev
Luxemburgo S. a R. L. e ao investimento indireto Dahlen S/A (Uruguai), só foram
apresentadas demonstrações contábeis já convertidas para real, o que não nos permitiu
conferir o correto procedimento de conversão.
Como mencionado, a contribuinte consolidou os resultados das investidas diretas com
os resultados das investidas indiretas. A este respeito, o Art. 16, Inciso I, da Lei no
9.430/96, dispõe:
[...]
A previsão do procedimento de consolidação dos resultados, consta no § 6o do Art. 1o da
IN/SRF no 213/2002, que assim dispõe:
[...]
Entendemos que o dispositivo acima, só se aplica aos casos de investimentos menos
relevantes das investidas diretas ou indiretas em outras empresas, com as quais não
existe relação de coligação ou controle com a investidora no Brasil.
[...]
Desta forma, concluímos que, ao proceder a consolidação dos resultados, a contribuinte
deixou de oferecer à tributação parte dos rendimentos, como segue:

À partida, creio não ter razão a fiscalização ao apontar que, no período sob exame,
antes das alterações promovidas pelos artigos 76 e seguintes da Lei no 12.973/2014, a
contribuinte devesse adicionar diretamente os resultados das controladas indiretas nas bases de
cálculo de IRPJ e CSLL.
Vejamos o que previa a norma administrativa veiculada pelo artigo 1o da IN SRF
no 213/2002:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma
da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa.
§ 1o Os lucros referidos neste artigo são os apurados por filiais e sucursais da pessoa
jurídica domiciliada no Brasil e os decorrentes de participações societárias, inclusive em
controladas e coligadas.
Fl. 11230
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

§ 2o Os rendimentos e ganhos de capital a que se refere este artigo são os auferidos no
exterior diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
§ 3o A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, objeto das normas desta Instrução Normativa, está obrigada
ao regime de tributação com base no lucro real.
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido, para
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica no Brasil,
integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou proporcionalmente à sua
participação no capital social, quando se tratar de controlada ou coligada.
§ 5o Para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, de forma individualizada, por filial, sucursal,
controlada ou coligada, vedada a consolidação dos valores, ainda que todas as entidades
estejam localizadas em um mesmo país, sendo admitida a compensação de lucros e
prejuízos conforme disposto no § 5o do art. 4o desta Instrução Normativa.
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial,
sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação
societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço da filial, sucursal,
controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL da beneficiária no Brasil.
§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a serem
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão
considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de origem.
§ 8o Os rendimentos e os ganhos de capital, decorrentes de aplicações ou operações
efetuadas no exterior, integrarão os resultados da pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
e as perdas reconhecidas nesses resultados são indedutíveis e devem ser adicionadas
para determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL. (grifei)
Trata-se de matéria tormentosa, mas filio-me à linha que interpreta o parágrafo 6o
do artigo 1o da IN SRF no 213/2002, naquele momento, como um comando para a consolidação
dos resultados das controladas indiretas na controlada direta. Neste diapasão, trago julgamentos
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COMPENSAÇÃO
Improcede o pleito de compensação do IRPJ e CSLL relativos a lucros recebidos do
exterior não declarados, exigidos de ofício, se os resultados das controladas indiretas já
foram consolidados na controlada direta conforme atesta empresa de auditora, e os
impostos pagos pela controlada indireta em questão já fazem parte dos Demonstrativos
Financeiros, em relação aos quais a autuação já havia compensado os impostos
recolhidos. (Acórdão CARF no 1201-001.918, de 18/10/2017)
LUCROS DO EXTERIOR. AUFERIDOS DIRETAMENTE Os lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
sujeitos à incidência do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social
sobre o lucro líquido, são os auferidos no exterior diretamente pela pessoa jurídica
domiciliada no Brasil.
RESULTADOS. CONTROLADAS INDIRETAS NO EXTERIOR. CONSOLIDAÇÃO
NA CONTROLADA DIRETA.
A controlada no exterior, deverá consolidar os tributos pagos correspondentes a lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas
quais tenha participação societária. (Acórdão CARF no 1201-001.465, de 09/08/2016)
Fl. 11231
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

Deste último acórdão, destaco parte da fundamentação, da lavra da ilustre
conselheira Eva Maria Los:
64. IN SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, tendo em vista o disposto no Código
Tributário Nacional CTN e as leis referentes à tributação de lucros oriundos do exterior,
determinou:
[...]
65. O § 6o do art. 14 supra determina claramente que os lucros das controladas indiretas
deveriam ter sido consolidados na controlada direta WEG Ibéria, na Espanha.
66. Também é claro § 2o do art. 1o, que os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, por pessoa jurídica domiciliada no Brasil, sujeitos à incidência do
IRPJ e CSLL, de que trata a legislação que a IN regulamenta são os auferidos no
exterior diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
Tem-se, portanto, que, no período sob exame, as pessoas jurídicas deveriam
reconhecer nas bases de cálculo de IRPJ e CSLL os resultados auferidos das controladas e
coligadas diretas, sendo os resultados das controladas indiretas consolidados nas controladas
diretas.
Contudo, restam as questões pontuadas pela fiscalização acerca das
inconsistências das demonstrações e dos documentos apresentados.
Vale salientar que as questões apresentadas pela fiscalização são específicas, não
se tratando de um questionamento genérico. Cito as palavras da autoridade fiscal:
Com relação aos documentos contábeis comprobatórios dos rendimentos, vimos que a
grande maioria se constituiu de demonstrações contábeis elaboradas de forma sintética,
anexas a relatórios de auditorias independentes. Por estes documentos não conseguimos
identificar os investimentos e confirmar as evoluções de seus valores dentro do ano de
2012.
[...]
Ocorre que, parte das demonstrações contábeis não foram apresentadas. Diversos
resultados de investidas indiretas constantes do demonstrativo, não foram comprovados.
Pelo nosso entendimento, o demonstrativo às fls. 7.022 não é esclarecedor. Este
documento foi elaborado com expressões em língua estrangeira, e a maior parte dos
valores, como já mencionado, não constam de documentos probatórios juntados ao
processo. Aparenta que os valores foram arredondados com as reduções de decimais,
mas esta informação não consta expressa no documento. Também, não conseguimos
estabelecer relação dos valores demonstrados neste quadro, com os valores levados à
tributação no Brasil.
A título exemplificativo, vimos que não consta do processo elemento probatório de que
a investida indireta Austral Beverage Company teria obtido um prejuízo de R$
1.716.447,00 no período. Na consolidação, este valor consome o lucro da investida
Linthal S/A, de R$ 1.696.271,00 (soma dos valores constantes do quadro às fls. 7.022).
Com relação aos investimentos diretos na Labatt Holding A/S (Dinamarca), Ambev
Luxemburgo S. a R. L. e ao investimento indireto Dahlen S/A (Uruguai), só foram
apresentadas demonstrações contábeis já convertidas para real, o que não nos permitiu
conferir o correto procedimento de conversão.
Fl. 11232
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

[...]
Um fato que nos causou dúvidas quanto à exatidão dos valores constantes das
demonstrações contábeis apresentadas, foi observado nas conferências das
demonstrações contábeis das investidas diretas Labatt Holding A/S (notas sobre
investimentos às fls. 7.371) e Ambev Luxembourg (fls. 7.401), com a investida indireta
Labatt Brewing Company Limited (fls. 7.355).
De acordo com o balanço patrimonial da Ambev Luxembourg, a conta “Ações em
Empreendimentos Afiliados” apresentou o saldo de R$ 6.580.052.958,00 em
31/12/2012. Este saldo estaria, assim, constituído:

Ocorre que, o valor do patrimônio líquido da investida indireta Labatt Brewing C.
Limited, constante do balanço patrimonial desta investida, elaborado em 31/12/2012
(fls. 7.355), apresentou o valor de R$ 4.072.638.393,00 (1.982.205.000,00 em moeda
local X 2,0546 (valor do dólar canadense em 31/12/2012) = R$ 4.072.638.393,00). Não
foram apresentadas as demonstrações contábeis das investidas Quilmes Int. Bermudas
Ltd. e Ampar BVBA.
Como mencionado, dentre os documentos apresentados não constatamos informações
que esclarecesse a divergência apontada. Se o balanço da investida direta Ambev
Luxembourg fosse reconstituído com o valor do patrimônio líquido constante do
balanço da Labatt Brewing C. Limited convertido para reais, teríamos:

O quadro acima nos proporcionou dúvidas quanto à precisão dos resultados
demonstrados.
Diante das informações relatadas, concluímos que, em relação ao item 2 cobrado na
intimação, a contribuinte não apresentou todos os documentos contábeis necessários à
comprovação do valor que teria sido oferecido à tributação [...] (grifei)
Na manifestação juntada aos autos após a Informação Fiscal elaborada pela RFB
no final da diligência, quanto às inconsistências apontadas pela autoridade diligenciadora, a
recorrente apresentou duas linhas de argumentação: (i) a apuração da base de cálculo da CSLL,
especialmente o reconhecimento do lucro auferido no exterior, foi objeto de procedimento de
fiscalização, que nada apontou de irregular, exceto “valores de amortização de ágios registrados
nos próprios balanços das controladas diretas“; (ii) os documentos apresentados seriam
suficientes para sanar as questões apontadas.
Quanto à primeira linha de argumentação, penso não ter razão a contribuinte. O
procedimento administrativo de verificação da liquidez e certeza não se confunde ou é limitado
pelo procedimento fiscal tendente ao lançamento de ofício de crédito tributário. Em outras
Fl. 11233
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

palavras, o fato de a fiscalização não ter identificado outras irregularidades na apuração e na
adição dos lucros auferidos no exterior não significa que, na diligência, esta questão não possa
ser alvo de nova verificação.
É importante relembrar o contexto em que se realizou a diligência.
O exame do crédito veiculado pelo PER/DCOMP foi anterior ao lançamento de
ofício (Despacho Decisório em 04/08/2016 e autos de infração lavrados em 13/10/2017). O
crédito pleiteado foi negado porque a documentação de suporte apresentada à RFB era inapta. A
glosa foi mantida pela DRJ porque a documentação ainda era inapta. Somente em sede de
recurso voluntário é que a contribuinte logrou apresentar documentos aptos a serem examinados.
Estes, conforme acima exposto, foram admitidos nesta etapa do processo por estarem de acordo
com o diálogo do processo, em homenagem ao princípio da verdade material.
E é justamente em homenagem ao princípio da verdade material que a autoridade
administrativa deve examinar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, à luz da norma e com
base nos documentos juntados aos autos. A diligência determinada por este Colegiado tinha
exatamente o escopo de verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. No caso de saldo
negativo de CSLL, isso significa verificar se houve a correta apuração da CSLL devida no ajuste
anual, assim como verificar se os créditos que compõem o alegado saldo negativo possuem
liquidez e certeza.
Nesta esteira, examinando o Termo de Verificação Fiscal que embasou os
lançamentos de ofício que constituem o objeto do processo no 16561.720111/2017-77, vê-se que
o procedimento de fiscalização naquele processo centrou-se em infrações diversas daquelas
levantadas pela autoridade diligenciadora nestes autos. Aqui, a autoridade diligenciadora
questionou a documentação que deu suporte aos lucros auferidos no exterior que foram
declarados em DIPJ e demonstrados nos PER/DCOMP. Lá, a fiscalização apurou os lucros que
não foram declarados na DIPJ, ou seja, os lucros das controladas Lambic, Hohneck e Malteria
Pampa, além de ágios na apuração do resultado da Ambev Luxemburgo. Para que não pairem
dúvidas, transcrevo excerto do Termo de Verificação Fiscal do processo no 16561.720111/2017-
77:
45. A Ficha 09A (“Demonstração do Lucro Real”) da DIPJ do ano-calendário de 2012
da Companhia de Bebidas das Américas – Ambev (fls. 5019/5419) evidencia que, para
fim de apuração do lucro real, o sujeito passivo adicionou ao lucro líquido o valor de R$
2.479.785.682,41 a título de “Lucros Disponibilizados do Exterior” (Linha 07). Essa
mesma adição também consta na página 74 da Parte A do seu Lalur do ano-calendário
de 201214 (fl. 2387). Outrossim, idêntico valor foi adicionado ao lucro líquido para fim
de determinação da base de cálculo da CSLL (Ficha 17/Linha 07).
46. A análise das Fichas 34 (“Participações no Exterior”) e 35 (“Participações no
Exterior – Resultado do Período de Apuração”) da DIPJ do ano-calendário de 2012 da
Ambev revela que a adição a título de “Lucros Disponibilizados do Exterior” decorreu
dos resultados das seguintes controladas estrangeiras:

Fl. 11234
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

47. Nas Fichas 34 (“Participações no Exterior”) referentes às demais controladas
estrangeiras da Ambev não constam quaisquer outros lucros disponibilizados do
exterior na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de
2012.
48. Será demonstrado adiante que a Ambev ilicitamente não disponibilizou os lucros
das sociedades denominadas Lambic Holding S.A., Hohneck S.A. e Malteria Pampa
S.A., todas domiciliadas na Argentina. Ademais, no que se refere à Ambev
Luxemburgo, restará comprovado que o valor dos lucros disponibilizados foi inferior ao
montante determinado pela legislação que rege a TBU.
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal do processo no 16561.720111/2017-
77, verifica-se que a questão relativa aos lucros da Ambev Luxemburgo (consolidado com a
Labatt Holding S/A) era a amortização de ágios de duas de suas controladas:
113. A questão a ser adiante minudenciada diz respeito à apuração desses resultados de
2012 da Ambev Luxemburgo e da Labatt Holding A/S, os quais serviram de base para a
determinação dos correspondentes lucros disponibilizados pela Companhia de Bebidas
das Américas – Ambev. Conforme se deduz das últimas demonstrações financeiras de
2012 da Labatt Holding A/S – compreendendo o período de 01/01/2012 a 30/11/2012
(fls. 1658/1662) – e da Ambev Luxemburgo – compreendendo o período de 17/12/2012
a 31/12/2012 (fls. 471/490) –, os lucros apurados por essas duas sociedades estrangeiras
(investidoras) foram reduzidos em decorrência de amortizações dos ágios referentes às
investidas Labatt Brewing Company Limited e Quilmes International Bermudas Ltd28
29, em suposta consonância com as legislações da Dinamarca e de Luxemburgo.
Tenho, portanto, que os exames feitos pela autoridade diligenciadora encontram-
se dentro do escopo da diligência determinada por este Colegiado e que as questões levantadas
não se confundem ou foram sanadas com os lançamentos de ofício efetuados no processo no
16561.720111/2017-77.
Aliás, vale dizer, obiter dictum, que a própria legislação processual prevê a
possibilidade de reexame de período fiscalizado e, até mesmo, o lançamento complementar em
decorrência de exames ocorridos durante o processo administrativo fiscal. É o que preveem os
artigos 41 e 42 do Decreto no 7.574/2011:
Subseção IV
Do Lançamento Complementar
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será efetuado lançamento complementar por meio da lavratura de auto de
infração complementar ou de emissão de notificação de lançamento complementar,
específicos em relação à matéria modificada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o ,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada;
ou
Fl. 11235
DF CARF MF
Original

Fl. 33 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da autoridade
lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores objeto da autuação,
que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o
objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a apuração
do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não puder ser efetuada
sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no concernente à
matéria modificada.
§ 4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput devem ser
objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a notificação de
lançamento complementados.
§ 5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4o será
objeto de um único acórdão.
Subseção V
Do Segundo Exame da Escrita
Art. 42. Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame, mediante
ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal do
Brasil ( Lei no 2.354, de 1954, art. 7o , § 2o ; Lei no 3.470, de 1958, art. 34 ).
Por fim, impende salientar que a diligência não implica mudança de critério
jurídico, até mesmo porque a questão aqui debatida é essencialmente fática, com base nos
elementos de prova trazidos aos autos. O critério jurídico adotado mantém-se estável com a
legislação em vigor no momento do fato jurídico tributário, conforme artigo 1o da IN SRF no
213/2002, anteriormente transcrito.
Assim, neste ponto, a recorrente não tem razão.
Passo às questões levantadas pela autoridade diligenciadora relativas às
inconsistências nos elementos probatórios. Centro-me nas questões que, a meu juízo, não foram
enfrentadas pela contribuinte na manifestação em resposta à diligência:
(i) falta de apresentação da demonstração do resultado da Austral Beverage
Company, cujo prejuízo foi consolidado na Ambev Luxemburgo e consumiu o lucro da Linthal
S/A. Cito as palavras da autoridade diligenciadora:
A título exemplificativo, vimos que não consta do processo elemento probatório de que
a investida indireta Austral Beverage Company teria obtido um prejuízo de R$
1.716.447,00 no período. Na consolidação, este valor consome o lucro da investida
Linthal S/A, de R$ 1.696.271,00 (soma dos valores constantes do quadro às fls. 7.022).
De fato, no demonstrativo de fls. 7.022, vê-se que houve a consolidação conforme
descrito pela fiscalização:
Fl. 11236
DF CARF MF
Original

Fl. 34 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

A recorrente por sua vez, não se manifestou quanto à falta da demonstração do
resultado da Austral Beverage Company. Para que não haja dúvida, reproduzo excerto da sua
manifestação:
23 A fim de demonstrar que referidos valores efetivamente compreendiam o lucro
destas controladas indiretas que pagaram os valores de imposto no exterior
compensados, a Recorrente apresentou:
(i) a demonstração financeira preparada para fins de liquidação da Labatt Dinamarca
(Anexo 2012.1.6 do Termo de Complementar da KPMG), em cujo resultado se incluiu,
por equivalência patrimonial, o resultado das controladas indiretas Labatt Canadá,
CMQ, FNC, CBN e Paraguaya até 30/11/2012;
(ii) tendo em vista que a legislação de Luxemburgo determina a consideração dos
resultados de equivalência patrimonial em contas de patrimônio líquido e não de
resultado (como se verifica na demonstração financeira da Ambev Luxemburgo –
Anexo 2012.1.7 do Termo Complementar da KPMG), a Recorrente apresentou a
memória de cálculo da consolidação dos resultados de dezembro/2012 na Ambev
Luxemburgo, acompanhada das respectivas demonstrações financeiras da das
controladas indiretas Labatt Canadá, CMQ, FNC, CBN e Paraguaya (Anexo 2012.1.1
ao Anexo 2012.1.5 do Termo Complementar).
Pois bem, a legislação em vigor na época exigia a manutenção e a transcrição no
Livro Diário das demonstrações financeiras das controladas que compusessem o lucro auferido
no exterior. E, embora os resultados fossem consolidados na controlada direta, as demonstrações
financeiras das controladas indiretas também deveriam ter o mesmo tratamento. Essa é a
inteligência do artigo 6o, §§ 5o a 7o, da IN SRF no 213/2002:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no
exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio.
[...]
§ 5o As demonstrações financeiras levantadas pelas filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, que embasarem as demonstrações financeiras em Reais, no
Brasil, deverão ser mantidas em boa guarda, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, até o transcurso do prazo de decadência do direito da Fazenda Nacional de
constituir crédito tributário com base nessas demonstrações.
§ 6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou copiadas no livro Diário da pessoa
jurídica no Brasil.
§ 7o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, as participações em filiais,
sucursais, controladas ou coligadas e as aplicações em títulos e valores mobiliários no
exterior devem ser escrituradas separada e discriminadamente na contabilidade da
pessoa jurídica no Brasil, de forma a permitir a correta identificação desses valores e as
operações realizadas. (grifei)
Fl. 11237
DF CARF MF
Original

Fl. 35 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

Assim, para que se pudesse verificar se, de fato, os lucros auferidos no exterior
foram corretamente reconhecidos na apuração da base de cálculo da CSLL de 2012, seria preciso
apresentar as demonstrações financeiras da Austral Beverage Company.
(ii) apresentação de algumas demonstrações já convertidas em reais, o que
impediu a verificação da conversão pelo câmbio conforme legislação de regência. Cito as
palavras da fiscalização:
Com relação aos investimentos diretos na Labatt Holding A/S (Dinamarca), Ambev
Luxemburgo S. a R. L. e ao investimento indireto Dahlen S/A (Uruguai), só foram
apresentadas demonstrações contábeis já convertidas para real, o que não nos permitiu
conferir o correto procedimento de conversão.
De fato, compulsando os documentos verificamos que as demonstrações da Labatt
Holding A/S e da AmBev Luxembourg S à r L foram apresentadas em reais:

A conversão em reais dos lucros auferidos e dos pagamentos de IR realizados no
exterior pelo valor de venda é prevista nos artigos 6o, § 3o, e 14, § 2o, da IN SRF no 213/2002:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no
exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio.
[...]
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas pelas
filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, será efetuada tomando-se por
base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central do Brasil, da moeda do
país onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou coligada, na data do
encerramento do período de apuração relativo à demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros dessa filial, sucursal, controlada ou coligada.
[...] - grifei
Fl. 11238
DF CARF MF
Original

Fl. 36 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
[...] – grifei.
Destaco que a previsão de conversão pelo câmbio para venda na data da
demonstração financeira é matéria pacífica no CARF, conforme Súmula CARF no 94:
Os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou coligada serão
convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que tenham sido apurados tais lucros, inclusive a partir da vigência da
MP no 2.158-35, de 2001. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Portanto, a falta de apresentação das demonstrações financeiras na moeda local
impede a verificação da correta conversão pelo valor do câmbio na data do encerramento da
apuração.
(iii) inconsistência entre o montante do investimento na Labatt Brewing C.
Limited registrado no balanço da Ambev Luxembourg (R$ 1.388.725.104,00) e o valor do
patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial da Labatt Brewing C. Limited (R$
4.072.638.393,00). Transcrevo trecho da Informação Fiscal:
Um fato que nos causou dúvidas quanto à exatidão dos valores constantes das
demonstrações contábeis apresentadas, foi observado nas conferências das
demonstrações contábeis das investidas diretas Labatt Holding A/S (notas sobre
investimentos às fls. 7.371) e Ambev Luxembourg (fls. 7.401), com a investida indireta
Labatt Brewing Company Limited (fls. 7.355).
De acordo com o balanço patrimonial da Ambev Luxembourg, a conta “Ações em
Empreendimentos Afiliados” apresentou o saldo de R$ 6.580.052.958,00 em
31/12/2012. Este saldo estaria, assim, constituído:

Ocorre que, o valor do patrimônio líquido da investida indireta Labatt Brewing C.
Limited, constante do balanço patrimonial desta investida, elaborado em 31/12/2012
(fls. 7.355), apresentou o valor de R$ 4.072.638.393,00 (1.982.205.000,00 em moeda
local X 2,0546 (valor do dólar canadense em 31/12/2012) = R$ 4.072.638.393,00). Não
foram apresentadas as demonstrações contábeis das investidas Quilmes Int. Bermudas
Ltd. e Ampar BVBA.
Como mencionado, dentre os documentos apresentados não constatamos informações
que esclarecesse a divergência apontada[...]
Fl. 11239
DF CARF MF
Original

Fl. 37 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

Acerca desses dois últimos pontos, a recorrente silenciou em sua manifestação.
Assim, tenho que a recorrente não comprovou adequadamente a correta adição
dos lucros auferidos no exterior à base de cálculo da CSLL.
Conforme mencionado anteriormente, o saldo negativo de CSLL é apurado
somando-se algebricamente o débito de CSLL apurado no ajuste anual com os créditos de IR
pago no exterior, estimativas pagas e compensadas e retenções na fonte. Uma vez que a base de
cálculo da CSLL devida não está suficientemente comprovada, o crédito decorrente de saldo
negativo não ostenta os requisitos de liquidez e certeza necessários para seu deferimento.
Proposta de diligência.
Entretanto, considerando o andamento do processo e a posição desta Turma no
sentido de privilegiar a verdade material, convertendo em diligência o feito, quando houver
efetivo avanço por parte do contribuinte na instrução probatória em processos de direito
creditório, voto neste ponto por converter o julgamento em diligência.
Passo, então a apreciar os demais pontos que, a meu juízo, devem ser incluídos no
procedimento de diligência, além de abrir a oportunidade à contribuinte de fazer a comprovação
dos tópicos acima relatados.
À partida, impende registrar que o critério aqui adotado é que o crédito a ser
reconhecido está limitado pelas demonstrações feitas pela própria contribuinte por meio do
Laudo da KPMG juntado aos autos. Para elaborar o laudo, a auditoria externa teria recorrido a
representantes nos países de origem e examinado os documentos produzidos, bem como as
legislações pertinentes. Destarte, não haveria sentido em reconhecer um crédito superior àquele
que a recorrente defende ter direito com base em auditoria por si contratada.
Imposto pago no Canadá: Labatt Brewing Comp. Limited.
Neste ponto, a autoridade acatou a comprovação do IR pago no exterior, com a
observação de que não teria havido a comprovação da base de cálculo do imposto pago no
exterior e que alguns documentos não identificariam se o pagamento decorreria de IR sobre
lucros. Cito suas palavras:
Conferindo os documentos relacionados à tributação no Canadá, vimos que a
contribuinte juntou os supostos documentos de arrecadação de tributos, como segue:
[...]
Pela nossa avaliação, concluímos por admitir os documentos de arrecadação
apresentados como sendo os utilizados nas comprovações de pagamentos de tributos.
No entanto, entendemos que a legislação brasileira, que trata das regras de
compensações de IR pago no exterior, impõe que o imposto pago tenha relação direta
com o lucro ou rendimento que lhe deu origem.
[...]
Nenhum documento apresentado pela contribuinte nos permitiu visualizar quais
rendimentos foram tributados. Em nenhum documento constou a base de cálculo do
tributo pago. Alguns documentos não permitiram nem saber se o pagamento foi
realizado a título de imposto de renda sobre lucros.
Fl. 11240
DF CARF MF
Original

Fl. 38 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

Entendemos que, o que foi cobrado no item 4 da intimação, abrangia a necessidade da
contribuinte identificar quais rendimentos foram tributados.
Por seu turno, a contribuinte, na resposta após a diligência, aduziu que (i) a
legislação não exige demonstrar quais as bases de cálculo do imposto no exterior e (ii) que todos
os documentos trariam a informação de tratar-se de imposto corporativo.
Creio ter razão a contribuinte.
De fato, conforme anteriormente mencionado, a legislação de regência exige
apenas que o contribuinte demonstre que adicionou às bases de cálculo de IRPJ e CSLL os
lucros auferidos no exterior, sem que se precise demonstrar exatamente as bases de cálculo do
imposto, visto que cada jurisdição impõe os respectivos ajustes para determinação da base de
cálculo do imposto. O que a legislação pátria determina é que a contribuinte mantenha as
demonstrações financeiras que, como é consabido, não se confundem com a demonstração da
base de cálculo do imposto. Afinal, não cabe à autoridade tributária brasileira verificar se o
pagamento do imposto no exterior está de acordo com as regras daquela jurisdição.
Quanto aos documentos, tem razão a contribuinte ao asseverar que a autoridade
diligenciadora não identificou quais os documentos não trariam a informação de tratar-se de
imposto sobre a renda. E ainda esclareceu que a informação consta sempre do documento de
pagamento.
Assim, afastadas as observações feitas pela fiscalização, é de se reconhecer os
pagamentos no montante de R$ 435.643.292,62 relativos à participação societária na sociedade
Labatt Brewing Comp. Limited.
Imposto pago na Argentina: Cerv. Y Malt. Quilmes Saica Y G.
Neste caso, a fiscalização também aceitou os comprovantes apresentados pela
recorrente, apenas com a observação quanto à falta de demonstração das bases de cálculo do
imposto no exterior, cuja exigência já foi afastada no item anterior,
Muito bem, os documentos foram aceitos como hábeis pela fiscalização. Contudo,
há uma questão de direito a tratar.
Observo que parte dos comprovantes de imposto no exterior não se referem a
pagamentos ou retenções, mas a compensações. Ora, a legislação de regência exige que o
imposto a ser compensado tenha sido “efetivamente pago” e não decorra de incentivo fiscal. É a
inteligência do artigo 14 da IN SRF no 213/2002
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
[...]
Fl. 11241
DF CARF MF
Original

Fl. 39 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
[...] - grifei
Para ilustrar, utilizando-se a legislação brasileira como exemplo, pode-se dizer
que a compensação de valores pagos indevidamente ou a maior corresponda a “valores
efetivamente pagos”. Por outro lado, não corresponderiam a “valores efetivamente pagos” as
compensações feitas a partir de créditos decorrentes de ressarcimentos de créditos presumidos de
IPI.
Assim, para que os valores compensados no exterior possam ser aproveitados na
composição do saldo negativo de CSLL ora pleiteado, seria preciso demonstrar que os valores
compensados são equivalentes a efetivos pagamentos conforme legislação acima transcrita.
Vale dizer que essa posição significa um avanço em relação ao meu entendimento
anterior, no qual limitava a possibilidade de utilização apenas aos valores pagos ou retidos, nos
termos da IN RFB no 1.520/2014, que sucedeu a IN SRF 213/2002. Transcrevo os termos em que
me manifestei no Acórdão no 1401-004.117, de 21/01/2020:
Ao cotejar a lista de pagamentos contidos no Laudo da KPMG com os documentos
apresentados, constato quatro situações distintas: (i) pagamentos sem documentos de
suporte; (ii) valores efetivamente pagos; (iii) valores objeto de retenção; e (iv) valores
compensados.
É cediço que incumbe à recorrente comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Assim, os pagamentos que foram listados mas não são suportados por documentos
hábeis e idôneos não podem compor o direito creditório.
A fim de que não pairem dúvidas, constato que o próprio Laudo da KPMG, no Anexo
Geral IX, reconhece os diversos pagamentos que não estão acompanhados dos
respectivos documentos comprobatórios.
Quanto aos valores efetivamente pagos, adotamos o mesmo critério utilizado pela
autoridade julgadora de primeira instância no processo no 16692.720872/2017-33, no
qual foram analisados os pagamentos efetuados em 2015, uma vez que a legislação da
Argentina prevê o pagamento por meio eletrônico.
[...]
Em relação aos valores objeto de retenção, a recorrente apresentou documento emitido
pela administração tributária (AFIP) denominado Consulta de Retenções Tributárias
(Anexo 2016 3.5.7 do Laudo da KPMG).
É oportuno destacar que, nos termos do artigo 27 da IN RFB no 1.520/2014, abaixo
transcrito, os montantes de IR retido no exterior incidente sobre os rendimentos da
controlada/coligada são considerados tributos efetivamente pagos para fins da dedução
de que trata o artigo 25 do mesmo diploma:
[...]
A última situação identificada é a dos montantes que foram compensados no exterior
com outros créditos. Em relação a esta matéria, adoto o mesmo critério utilizado pela
autoridade julgadora de primeira instância. A legislação de regência, acima citada,
admite apenas a compensação do imposto efetivamente pago ou retido no exterior. A
Fl. 11242
DF CARF MF
Original

Fl. 40 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

legislação não admite a compensação no Brasil de montantes que foram objeto de
compensação no exterior.
Desta forma, não há como deferir o aproveitamento de valores que teriam sido
compensados no exterior sem que se esclareça se correspondem a valores efetivamente pagos.
Imposto pago na Bolívia: Cerveceria Boliviana Nacional:
A autoridade fiscal acolheu a comprovação fornecida pela recorrente no valor de
R$ 104.089.738,55. Cito suas palavras:
Com relação ao tributo pago na Bolívia, foram apresentados os documentos juntados às
fls. 9.164 a 9.177, com os valores, como segue:

Os documentos da Bolívia foram considerados satisfatórios para as comprovações dos
valores neles informados.
Pelo que vimos, a divergência expressiva entre o valor relacionado pela contribuinte às
fls. 7.023 (R$ 112.641.166,15) e o valor constatado, se deu em razão de diferença da
taxa de câmbio. Este tipo de divergência deixa dúvidas em relação à precisão do valor
tributado e naquele País e o valor oferecido à tributação no Brasil.
No entanto, vale destacar que a própria contribuinte reconheceu que o laudo da
KPMG juntado aos autos reconheceu o direito a apenas R$ 86.688.718,43. Transcrevo excerto da
manifestação da contribuinte:
Com relação aos comprovantes de pagamentos de imposto de renda no exterior, a
Fiscalização reconheceu a prova de pagamento em valores ainda maiores do que os
identificados pela KPMG:

Reproduzo trecho do Termo de Constatação Complementar emitido pela KPMG,
por meio do qual a contribuinte defende a liquidez e certeza de seu crédito:
Fl. 11243
DF CARF MF
Original

Fl. 41 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

Ora, se a própria auditoria contratada pela contribuinte, em contato com a KPMG
Bolívia, considerou que apenas R$ 86.688.718,43 foram efetivamente recolhidos na Bolívia, de
acordo com os documentos por si produzidos, não vejo como acolher um valor maior do que
aquele demonstrado pela própria interessada.
Assim, neste ponto, acolho tão somente o valor de R$ 86.688.718,43.
Imposto pago no Paraguai: Cerveceria Paraguaya.
Quanto a esses pagamentos, a autoridade diligenciadora acatou quase todos os
comprovantes de pagamento, exceto um, conforme se verifica no seguinte trecho:
A relação elaborada pela contribuinte, referente aos pagamentos efetuados no Paraguai,
está demonstrada às fls. 7.023. Os documentos com as finalidades de comprovações
foram juntados às fls. 9.178 a 9.234, e apresentam as informações como segue:
[...]
No documento destinado à comprovação do pagamento às fls. 9.229, constou a
observação: “Não implica pagamento”. Também, não constatamos sinal de que o valor
foi efetivamente pago. Os demais documentos foram admitidos como regulares para as
comprovações de pagamentos de tributos, no entanto, em apenas um constou a base de
cálculo do tributo apurado.
Foram constatadas divergências não muito expressivas com os valores relacionados pela
contribuinte, face a diferenças de taxas de câmbio.
A questão em relação ao documento acima mencionado pela fiscalização foi
esclarecida pela contribuinte nos seguintes termos:
50 Quanto ao recolhimento do imposto pela Paraguaya, localizada no Paraguai, a
Fiscalização questiona o comprovante de pagamento juntado como Anexo 2012.3.2 pg.
6/57 e 7/57 do Termo Complementar da KPMG, sob o argumento de que haveria a
ressalva de que tal documento não implicaria pagamento. Vejamos o documento:
[...]
Fl. 11244
DF CARF MF
Original

Fl. 42 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

51 Ocorre, contudo, que além do documento acima citado, a Recorrente juntou o
comprovante de recolhimento do imposto na rede bancária – Anexo 2012.3.2, pg. 5/57
do Termo Complementar da KPMG:
[segue comprovante de pagamento]
Tenho que a comprovação feita pela recorrente sana a questão levantada pela
autoridade diligenciadora. Assim, é de se acolher os pagamentos no montante de R$
50.601.929,58.
Imposto pago no Uruguai: FNC.
Quanto aos pagamentos efetuados no Uruguai, a fiscalização destacou que o
documento apresentado é um extrato de pagamentos sem a indicação das datas em que estes
teriam sido efetuados, de forma que impossibilita a verificação da conversão conforme a
legislação de regência. Cito suas palavras:
Por fim, às fls. 7.024 a contribuinte relacionou os pagamentos realizados no Uruguai.
Para comprovar os pagamentos foram juntados os documentos de fls. 9.407 a 9.438.
Não foram apresentados comprovantes de pagamentos com informações de bases de
cálculo, período de apuração, vencimento e data de pagamento.
O documento apresentado se constitui numa relação de pagamentos obtida junto à base
de dados do Órgão Fiscal daquele País, onde constam os valores mensais e o total pago
no ano, de 369.565.449,00 em moeda local.
Não constatamos os documentos com as efetivas datas dos pagamentos, o que não nos
permitiu conferir os corretos procedimentos de conversões.
A recorrente, em sua manifestação, não sanou a questão da determinação das
datas dos pagamentos. Reproduzo excerto da manifestação elaborada após a diligência:
53 Quanto ao recolhimento do imposto pela FNC, localizada no Uruguai, a Fiscalização
afirma que os documentos juntados pela Recorrente não esclareceriam as datas exatas
de pagamento dos valores no exterior.
54 Contudo, os documentos deixam evidente o período a que se refere cada pagamento:
[...]
55 A Firma-membro da KPMG no Uruguai confirmou que o imposto de renda no
Uruguai é denominado “IRAE” e está previsto na legislação daquele País no Título 4
“Impuesto a Las Rentas de Las Actividades Económicas”, juntado como Anexo
2012.4.18 do Termo Complementar da KPMG.
55.1 Nestes termos, a comprovação do imposto quitado no Uruguai pode ser feita
através de extrato, obtido pelo sistema do governo federal do Uruguai, que relaciona os
valores do imposto quitados mensalmente – documento este que foi apresentado à
Fiscalização.
À evidência, mesmo que a legislação do Uruguai admita a comprovação dos
pagamentos por meio do extrato, tal documento não é hábil para comprovar o pagamento para
fins da legislação brasileira, que exige a especificação da data de sua efetivação, consoante artigo
14 da IN SRF no 213/2002, anteriormente transcrito. Vale dizer que a contribuinte deveria
Fl. 11245
DF CARF MF
Original

Fl. 43 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

possuir os comprovantes de pagamento e apresenta-los à autoridade brasileira, visto que esses
são os documentos de suporte dos próprios lançamentos contábeis.
Assim, penso que esses valores não podem ser aceitos uma vez que o documento
apresentado não apresenta as datas de pagamento, pois essas são essenciais para a verificação da
conversão pelo câmbio de venda conforme determinado pela legislação de regência.

Síntese.
Considerando a fundamentação acima, especialmente aqueles pontos que ainda
não foram devidamente comprovados pela contribuinte, penso que o julgamento deva ser
convertido em diligência e os autos remetidos à unidade de origem da RFB para que a autoridade
diligenciadora adote os seguintes procedimentos:
 Juntar aos autos as decisões proferidas no processo no 16561.720111/2017-
77;
 Informar quais os montantes de IRPJ e CSLL devidos em razão dos
lançamentos fiscais e das decisões que constam no processo
16561.720111/2017-77;
 Elaborar demonstrativo do montante de IR pago no exterior consumido no
processo 16561.720111/2017-77 (e outros, como eventual PER/DCOMP
de saldo negativo de IRPJ), bem como do montante remanescente que
possa ser usado no presente processo;
 Intimar a contribuinte a apresentar os documentos relativos à comprovação
da adição do lucro auferido no exterior, conforme fundamentação acima;
 Intimar a contribuinte a comprovar que as compensações de IR na
Argentina correspondam a efetivos pagamentos;
 Intimar a contribuinte a apresentar os comprovantes de pagamento de
imposto no Uruguai, com as respectivas datas;
 Apurar o limite de aproveitamento do IR no exterior a partir das
comprovações feitas na diligência.
Ao final, a autoridade diligenciadora deverá elaborar relatório e deverá dar ciência
à contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, o processo deverá
retornar para julgamento.

Conclusão.
Voto por converter o julgamento em diligência, nos termos da fundamentação.
Fl. 11246
DF CARF MF
Original

Fl. 44 da Resolução n.o 1401-000.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971103/2016-17

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 11247
DF CARF MF
Original